Tribunal: TJMT
Processo: 0021866-38.2012.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021866-38.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[\"Lavagem\" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADAO BACA HERMOZA (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), EDIVALDO OLBERG - CPF: 490.870.299-34 (APELADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DEIVID SILVERIO DE SANTANA (VÍTIMA), EDSON ORTIZ DA CRUZ (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAO BACA HERMOZA (APELANTE), EDIVALDO OLBERG - CPF: 490.870.299-34 (APELANTE), JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS - CPF: 032.342.671-97 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), MARIA GISELDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU OS RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO APELANTE ADÃO BACA HERMOZA E PROVEU O RECURSO DO APELANTE EDIVALDO OLBERG.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 1o, § 2o, DA LEI 9.455/97 –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DECLARATÓRIOS E ATRIBUI EFEITO MODIFICATIVO – IMPROCEDÊNCIA – HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, QUANDO O MAGISTRADO IDENTIFICAR OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO, PODERÁ MODIFICAR A DECISÃO, EM SEU APERFEIÇOAMENTO
– EFEITOS INFRINGENTES – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – CONDENAÇÃO DO RÉU A
DÃO NO ART. 1°, INC. II, C/C §4°, INC. I E II, DA LEI N° 9.455/97 – INVIABILIDADE – AÇÃO DE INCITAR OU ESTIMULAR OS MENOR INFRATOR PARA COMETER O DELITO NÃO COMPROVADO – DEPOIMENTOS CONFLITANTES – CONDENAÇÃO NO ART. 1o, §2o, DA LEI N.o 9.455/97 MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

O Magistrado pode sanar a decisão ao verificar que houve omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, sendo que tal correção é capaz de trazer uma decisão incompatível com a anterior, trazendo efeitos infringentes, ou seja, a reanálise da decisão é uma consequência de seu acolhimento.

Não havendo elementos suficiente para imputar ao réu o crime do art.
1°, inc. II, c/c §4°, inc. I e II, da Lei n.o 9.455/97, visto que há depoimentos conflitantes, que deixam dúvidas se o apelado realmente incitou ou estimulou o menor infrator a cometer o delito, imperioso manter a condenação do réu no art. 1o, §2o, da Lei n.o 9.455/97.

APELAÇÃO CRIMINAL
–

SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 1o, § 2o, DA LEI 9.455/97–
SEGUNDO APELANTE –
PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADOS – PROVAS DOS AUTOS QUE CORROBORAM COM A OMISSÃO DO RÉU – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição do crime do
art. 1o, §2o, da Lei n.o 9.455/97
, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, demonstrando que o réu foi omisso como agente socioeducador em evitar o crime de tortura contra o menor infrator detido dentro do Pomeri.

APELAÇÃO CRIMINAL
–

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIO (ART. 386, VII, DO CPP) –

ART. 1o, § 2o, DA LEI 9.4
55/97 –
SEGUNDO APELANTE –
PRETENSÃO – MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – POSSIBILIDADE – DEMONSTRADO QUE O RÉU NÃO ESTAVA DE PLANTÃO NO DIA DOS FATOS – ALTERAÇÃO DOS TERMOS DA SENTENÇA PARA ABSOLVER O APELANTE PELO ART. 386, INC. IV, DO CPP (ESTAR PROVADO QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL) – RECURSO PROVIDO.

Com efeito, restou demonstrado que o réu não teria concorrido para infração penal em epígrafe, pois não estava de plantão na data dos fatos, sendo imperioso modificar os termos a sentença absolutória para o art. 386, inc. IV, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraídos doa autos de Ação Penal no 21866-38.2012.811.0042, código 340201, originária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Adão Baca Hermoza
, condenado pela prática do delito do art. 1o, § 2o, da Lei 9.455/97, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 02 (dois) meses de detenção, além da perda da função, em regime inicial aberto;
e
Edivaldo Olberg
absolvido pela prática do delito previsto no art. 1o, II, da Lei no 9.455/97
,
por insuficiência probatório (art. 386, VII, do CPP). (Sentença – 31453463 até 31453474 e 34453494)

Irresignado o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, pugnando preliminarmente, a nulidade da decisão que modificou a sentença, através de embargo de declaração, reestabelecendo a sentença anteriormente proferida; superada essa matéria, requer a condenação do réu Adão Baca Hermoza pelo crime previsto no art. 1o, inc. II, com aumento do §4o, inc. I e II, da Lei n.o 9.455/97.

Em sede de contrarrazão, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, mantendo a r. sentença. (Id.
31453972 até 31453975)

I
gualmente,
Adão Baca Hermoza
,
manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória,
em suas razões requer a absolvição nos termos do art. 386, inc. IV e VII, do CPP.
(Id. 27929951 e 27930486)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 49353453)

Do mesmo modo,
Edivaldo Olberg
interpõe recurso, objetivando que a fundamentação da sentença seja alterada, absolvendo o apelante pelo art. 386, inc. IV, do CPP. (Id. 31453956 até 31453958)

Em resposta, o Ministério Público pede pelo provimento do pedido da defesa, para que seja alterado o fundamento da absolvição para o art. 386, inc. IV, do CPP. (Id. 31453958)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Wesley Sanchez Lacerda
,
manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, assim sintetizando: (Id. 51723478)

“
Sumário:
Apelação Criminal. Sentença condenatória pelo cometimento de tortura imprópria (art. 1o, § 2o, da Lei 9.455/97). Recursos Ministerial e Defensivos.
Preliminar de nulidade de decisão que acolheu embargos declaratórios e atribui efeito modificativo a sentença
. O acolhimento dos embargos de declaração e a atribuição de efeito modificativo constitui desdobramento natural quando identificada obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Juntada de documento novo (Processo Administrativo Disciplinar). Oportunizada a apresentação de contraminuta. Inovação argumentativa não configurada. Preliminar Rejeitada.
Mérito. Apelo Ministerial e de Adão Baca Hermoza
. Tortura (agressão física e violência sexual) incontroversa. Versão da vítima [de que o agente socioeducador Adão Baca Hermoza, que tinha o dever de evitar ou apurar o emprego da violência, teria facilitado a submissão da vítima a sofrimento físico e mental] corroborada por outros elementos de prova [relatos dos internos Lucas e Vanderson] e declarações conflituosas do apelante Adão e adolescente Dheferson. Ação de incitar ou estimular tortura não comprovada. Premissa do STJ. Provas suficientes de tortura imprópria. Apelo de Edvaldo Olberg. Ausência de elementos capazes de vincular a participação na prática criminosa. Absolvição mantida por não existir prova suficiente para a condenação, uma vez que afigura-se viável, enquanto não operada a prescrição da pretensão punitiva, o surgimento de provas e a devida responsabilização penal.
Parecer pelo desprovimento dos recursos
, mantida a condenação de Adão Baca Hermoza por tortura imprópria e perda da função pública..

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pugna o Ministério Público no recurso de apelação, nulidade da decisão de embargos que modificou a sentença condenatória, dando efeitos infringentes.

Antes de analisar a referida nulidade, importante relatar a sequência dos fatos que ocasionou a mudança.

Com efeito, consta dos autos que o juiz
a quo
, proferiu sentença condenatória para os réus, condenando-os no art. 1o, inc. II, da Lei n.o 9.455/97, do Código Penal, aplicando para
Adão Baca Hermoza
a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto e para
Edivaldo Olberg
a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto.

Prosseguindo, as defesas de ambos entraram com Embargo de Declaração com efeitos infringentes.

O apelado Adão Baca Hermoza, relatou que na sentença havia obscuridade e omissões, tendo somente indicado trechos das testemunhas (Lucas e Edson) e da vítima (Deivid), ao qual é incapaz de sustentar uma condenação, visto que houve muitas contradições entre os depoimentos, devendo ser o réu ser absolvido pelo
in dubio pro reo
, ou desclassificar para conduta omissa, tendo em vista que a sentença não indicou qual ato comissivo de tortura teria o réu praticado. (Id. 31453477 até 31453480)

Logo, o apelado Edivaldo Olberg, relata que a sentença possuía omissão, tendo em vista que fez uma longa transcrição de depoimentos prestados em juízo, destacando alguns trechos, todavia a grande maioria dos testemunhos eram favorável ao réu, não sendo compreensível quais motivos levaram o juiz
a quo
ter concluído pela condenação, devendo ser o réu absolvido, pois restou provado que não concorreu para a infração penal. (Id. 31453492)

Em contrarrazões, o
Parquet
rebateu os argumentos, tendo fundamentado no fato da defesa não ter a intenção de tornar a sentença condenatória mais lógica, clara e concisa, e sim busca rediscutir o mérito por via inadequada, pedindo então pelo não colhimento dos embargos. (Id. 31453491)

O Magistrado, em sua decisão, acolheu os Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, modificando a sentença, e referente ao réu Adão Baca Hermoza, desclassificou o delito para a conduta omissiva, alterando a pena final para 01 (um) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, e absolveu o réu Edivaldo Olberg sob fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP. (Id. 31453494)

O Ministério Público, pede a nulidade dessa decisão que modificou a sentença condenatória, alegando que os Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes é insuficiente para gerar efeito modificativo na sentença, sendo que as irresignações deveriam ser objetos de Recurso de Apelação, bem como o judiciário não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes.

Pois bem.

Sabe-se que uma vez publicada a sentença, esta não pode mais alterada, todavia há exceções, a primeira consiste na correção de algum erro material contido na decisão, e a segunda diz respeito a interposição de embargos de declaração, tendo as partes o prazo de 02 dias, onde será objetivado o esclarecimento de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, conforme o disposto art. 382, do CPP, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 382 do Código de Processo Penal:

“Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, a decisão é considerada
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando a decisão deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os embargos declaratórios com efeitos infringentes, trago à colação escólio do insigne doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

“ (...) No entanto, na hipóteses de embargos de declaração com efeitos infringentes, ou seja, aqueles que, diante a apreciação de ponto de vista omisso da decisão, podem provocar a modificação do sentido do decisum, doutrina é uníssonas em afirmar a necessidade de se intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões, em fiel observância ao princípio do contraditório”. (LIMA, Renato Brasileiro de, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 1008).

Os Embargos de Declaração, possui a função de aperfeiçoar, esclarecer o conteúdo não compreendido da decisão, e excepcionalmente, quando houver grave omissão ou contradição, o esclarecimento poderá conduzir à modificação da decisão, caracterizando assim os efeitos modificativos, sendo aconselhável que o juiz
a quo
determine a intimação da parte contrária para que apresente contrarrazões, o que aconteceu no presente caso.

Desta forma, o Magistrado pode sanar a decisão ao verificar que houve omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, sendo que tal correção é capaz de trazer uma decisão incompatível com a anterior, trazendo efeitos infringentes, ou seja, a modificação da decisão é uma consequência de seu acolhimento.

A respeito do tema, Damásio de Jesus assinala:

“
Efeitos Modificativos:

Os embargos de declaração podem apresentar efeito modificativo (ou “caráter infringente”), dede que a alteração da decisão embargada decorra da correção da ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (STJ, REsp 125.606, 6a Turma, DJU 29.11.99, p. 211 – acordão em matéria civil). (
JESUS, Damásio. Código de Processo Penal anotado. 26a. ed. São Paulo: Saraiva, 2014).”

Nesse sentido:

1. É importante salientar que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Presente essa situação excepcional, é de acolher os aclaratórios com atribuição de efeitos infringentes como forma de manter a jurisprudência consolidada no STJ. (STJ; EDcl-AgInt-REsp 1.607.315; Proc. 2016/0157522-1; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 17/05/2017).

No presente caso a sentença foi contraditória e omissa, não indicando quais provas em que o Magistrado baseou seu convencimento para condenar os réus na modalidade comissiva do crime em questão, somente transcrevendo os depoimentos colhido extrajudicialmente e judicialmente, tendo que ser corrigida, causando modificação nos termos da sentença.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público.

VOTO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público e pela Defesa.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa dos apelantes, contra os termos da sentença prolatada na ação penal n.o Penal no 21866-38.2012.811.0042, código 340201, originária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
Adão Baca Hermoza
, condenado pela prática do delito do art. 1o, § 2o, da Lei 9.455/97, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 02 (dois) meses de detenção, além da perda da função, em regime inicial aberto; e
Edivaldo Olberg
absolvido pela prática do delito previsto no art. 1o, II, da Lei no 9.455/97, por insuficiência probatório (art. 386, VII, do CPP).

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 31449008)

“[...] No dia 24 do mês de outubro de 2012, nas dependências do Centro Socioeducativo Masculino do Complexo do Pomeri, nesta Capital, o denunciado ADÃO BACA FERMOZA submeteu o infrator DEIVID SILVÉRIO – sob sua autoridade e com emprego de violência e/ou grave ameaça – a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal e/ou medida de caráter preventivo.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos o denunciado ADÃO – na condição de garante determinada pela função de agente sócio educador – supervisionava os internos do Complexo do Pomeri, quando no período da tarde (em uma conduta comissiva consistente em uma ação positiva que indica um fazer) abriu a tranca da cela com o anunciado intuito de sujeitar a vítima DEIVID SILVÉRIO a todos os tipos de sevícias, permitindo assim que os infratores Lucas e Dheferson saíssem de um lado da ala IV e agredissem fisicamente DEIVID, na presença e sob os estímulos de ADÃO que instigou os internos à prática de tortura.

Iniciou-se a sessão de tortura em que a vítima DEIVID foi gravemente agredida e levada por diversas vezes a situações de ausência de consciência (desmaios e falta de ar) pelos internos Dheferson, Vanderson e Lucas, os quais utilizaram um cabo de rodo e um ferro quente além de socos e pontapés que provocaram lesões em diversas regiões do corpo (consoante descrição do Laudo Pericial no 1.9067.2.2012.37019-01).

Posteriormente, DEIVID foi conduzido ao quarto onde as agressões continuaram, vindo a vítima a ser constrangida à prática de atos libidinosos mediante violência e grave ameaça empreendida pelos internos Lucas, Douglas e Ramão, os quais lhe arrancaram o short e praticaram com o coito anal, tendo Lucas penetrado primeiro e ejaculado em seu ânus, assim como fizeram respectivamente Douglas e Ramão.

A sequência de atos bestiais foi consumada com a anuência e presença do denunciado ADÃO, que devia e podia agir para evitar a prática dos crimes de tortura e estupros praticados pelos infratores. [...].

Comprovou-se a violência sexual sofrida por DEIVID (Laudo Pericial no 1.9067.2.2012.37095-01), quando foi encaminhado ao Hospital Júlio Muller para cuidados e profilaxias.

Descortinou-se que o ferro utilizado na tortura em desfavor de DEIVID fora adrede fornecido pelo denunciado EDIVALDO OLBERG, vulgo “Alemão”, que entregou o instrumento ao infrator Vanderson – evidenciando-se assim o auxílio material à consumação do crime de tortura empreendido no recinto a que tinha o dever de zelar e garantir que fossem impedidas práticas de natureza violenta. [...].

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar ADÃO BACA HERMOZA como incurso no art. 1o, inc. II, c/c § 4o, incisos I e II, da Lei no 9.455 em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 213, c/c art. 13, § 2o, alínea “a” e “c”, com a causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, todos do Código Penal; e EDIVALDO OLBERG como incurso no art. 1o, inc. II, c/c § 4o, incisos I e II, da Lei no 9.455, c/c art. 13, § 2o, alínea “a” e “c”, do Código Penal”

A materialidade delitiva resta sobejamente evidenciada no no boletim de ocorrência (Id. 31449036); no termo de acareação (Id. 31449998); relatório policial (Id. 31450965), Laudo Pericial de Lesão Corporal no 1.9067.2.2012.37019-01 (Id. 31449017 e 31449018) e Laudo Pericial de Constatação de Violência Sexual n.o 1.9067.2.2012.37095-01 (Id. 31449019 até 31449020), e demais depoimentos colhidos na fase extrajudicial e judicial.

Para analisar todos os recursos, importa em analisar as provas testemunhais, colhidas em todas as fases, a fim de apurar qual foi a efetiva participação do apelante no delito ao qual foi condenado.

Inicialmente analisaremos os depoimentos das vítimas.

Deivid Silvério, perante a autoridade policial, assim relatou: (Id. 31449016)

“(...) QUE, encentra-se intimado no Centro Sócio Educativo, a disposição do Juiz de Direito da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, desde do mês de Agosto do ano em curso; QUE, tão longe foi transferido do C. A( centro acautelatório) para o Centre Sócio Educativo, foi colocado no quarto n.o 01, da ala 11°04, onde estavam os internos de nomes THIAGO, RONALDO, EMERSON e JOELSON, sendo que os internos RONALDO e THIAGO, lhes agrediram fisicamente e obrigaram o declarante confessar que ter quebrado o cadeado para que os dois não ficassem punidos; QUE, falou para as técnicas de nomes MIRIAN e LUCIULA que estava sendo agredidos fisicamente, as quais solicitaram para es agentes orientadores retirar o declarante desse quarto; QUE, for transferido para o quarto n.o 07, da ala n.o 04, onde já estavam os internos LUCAS BARBOSA, DOUGLAS, RAMON e EDSON; QUE, na tarde do dia 24/10, encontrava-se no quarto n.o 07, da ala n.o 04, juntamente com os internos acima mencionados, quando viu e ouviu o interno de nome DEFERSON, chamando o agente orientador VOLVERINHA, o qual tem as seguintes características físicas é forte, de cor branca, não é alto e tem os cabelos de lado espetados para cima; QUE, o agente orientador VOLVERINHA, abriu a grade do quarto n° 02, da ala n° 04, onde estavam os internos DEFERSON e mais dois internos, sendo um deles de nome GEOVAVE e o terceiro tem o apelido de PINOQUIO e assim que a grade foi aberto o DEFERSON que partiu para cima do declarante que naquele momento estava sentado no chão confeccionado uma pulseira e o DEFERSON passou a lhe agredir fisicamente, utilizando um rodo, QUE, esclarece o declarante não saber o nome dos orientadores que abriram a grade do quarto n° 07, da ala n°04, onde estavam o declarante, LUCAS, DOUGLAS, RAMON e EDSON, os quais também estavam no pátio; QUE, no momento que foi agredido pelo DEFERSON, LUCAS e o interno conhecido por JUARA também lhes agrediram fisicamente; QUE, tão logo for recolhido no quarto juntamente com DOUGLAS, LUCAS, RAMON e EDSON e no interior do quarto, o LUCAS e DOUGLAS obrigaram o declarante a ir para o banheiro, os quais ameaçaram em ferir o seu pescoço com um chuço e ai LUCAS e DOUGLAS retiraram o seu short e quem lhe abusou sexualmente primeiro do declarante LUCAS, sendo que o pênis de LUCAS penetrou no seu ânus e o mesmo chegou a gozar no seu ânus e o mesmo chegou a gozar em seu ânus; QUE, em seguida DOUGLAS também conseguiu penetrar o pênis no seu ânus; QUE RAMON também abusou sexualmente do declarante vindo a estupra-lo; QUE, afirma ter presenciado quando LUCAS ter estuprado no EDSON, fato ocorrido no período noturno; QUE, tão logo ter sido estuprado pelos citados internos, levou ao conhecimento das técnicas MIRIAN e LUCIULA, as quais solicitaram que os orientadores retirassem do declarante desse quarto; (...)”.

Em Juízo, a vítima apesar de não lembrar dos fatos com detalhe, afirmou ter visualizado o réu Adão abrir o “Latão”, não sabendo informar por qual motivo: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Que não se lembra dos fatos, mas lembra que apanhou, mas não sabe de quem. Perguntado se os agentes abriram a ala para que outros meninos o a agredissem, respondeu que SIM E QUE FOI O “WOLVERINE” QUE ABRIU A ALA, MAS NAO SABE O POR QUE ELE ABRIU PARA QUE O AGREDISSEM. Que na época estava cumprindo medida lá pela acusação de estupro, e que se recorda que chegou a ficar lá apenas uns três meses, mas que essa agressão aconteceu entre o primeiro ou segundo mês. Perguntado se o agente “Wolverine”, quando abriu o portão, chegou a chamar os outros internos para irem lá bater nele, respondeu que só se lembra que ele abriu, aí veio um lá do outro lado (se referindo ao seu agressor) começou a agressão, e que não se recorda da quantidade de internos que lhe agrediram, mas que eram mais de três. Que acha que na época estava na ala quatro. DISSE AINDA QUE FOI O AGENTE “ALEMÃO” QUE ENTREGOU PARA UM INTERNO UMA BARRA DE FERRO PARA BATER NELE, MAS QUE NÃO SABE PORQUE QUE O “ALEMAO” FEZ ISSO, MAS ACHA QUE ERA POR CAUSADA ACUSAÇÃO DE ESTUPRO QUE TINHA CONTRA ELE. ALEGA QUE RECEBEU UMAS PANCADAS SÓ NA CABEÇA. Que não se recorda se houve a agressão sexual contra ele, mas que se recorda que chegou a contar que foi agredido, para a Miriam e para a Lucíola. Que não sabe quanto tempo que duraram as agressões. Que só lembra que o “Wolverine” abriu o latão e veio um interno de lá, e que acha que os internos souberam do seu “BO”, porque provavelmente viram passando na TV. Disse ainda que as agressões ocorreram no período da tarde. Que todo dia os agentes abriam os latões para os adolescentes, só que eles alternavam na abertura, sempre abrindo um, e depois abriam o outro. Disse ainda que viu o “Alemão” passando o ferro para o interno, no momento em que o Adão abriu o latão”.

A vítima Edson Ortiz da Cruz, extrajudicialmente declarou: (Id. 31449021 e 31449022)

“(...) RESPONDEU QUE desde o mês de junho/12 encontra-se internado no Centro Socio-educativo neste Complexo Pomeri pela pratica de ato infracional análogo ao crime de ESTUPRO DE VULNERAVEL perpetrado na cidade de Cáceres MT. Com relação ao fato, informa que na sexta feira a noite fora encaminhado para esta delegacia juntamente com o também interno DEIVID SILVEIRO DE SANTANA em razão da violência que ambos sofreram no interior da internação masculina. Os fatos aconteceram nas seguintes circunstancias estava o declarante abrigado no “barraco” 8 juntamente com o adolescente DOUGLAS, 14 anos, ocasião em que LUCAS BARBOSA, 18 anos, convidou o declarante para com ele ficar no “barraco” 7 onde ele estava abrigado desde quando fora expulso do outro lado (ALA IV), cuja justificativa era a de que o protegeria de WANDERSON e CLEVERSON, os quais segundo ele queriam praticar atos sexuais com o declarante, sendo isso comum entre eles. Pressentindo que LUCAS estava mentindo, o declarante negou, não quis ir para o barraco 7 que LUCAS dividia com RAMON. Ocorre que WANDERSON tencionava ficar sozinho no barraco que o declarante dividia com DOUGLAS (8). Na quarta-feira (17/10/12) dia livre para escolher o quarto onde se queira ficar, WANDERSON optou por ficar no quarto do declarante e de DOUGLAS. Temendo que WANDERSON consumasse o ato do qual LUCAS fora o portador, quando anunciara que WANDERSON pretendia estupra-lo. Numa atitude de desespero o declarante então decidiu aceitar a proposta de LUCAS, indo com este ficar no barraco 7. Assim este quarto ficou composto pelo declarante, LUCAS e RAMON. No dia seguinte o LUCAS aproximou do declarante pagando de sentimental, ele falava várias coisas, tipo você quer ser minha mulher? Se eu negasse ele socava murro no meu peito até eu dizer sim. Nesse dia ele praticou ato sexual com o declarante. RAMON ficou apenas olhando. Os dias que se seguiram LUCAS continuou ameaçando e violentando o declarante. Ele dizia que se eu não desse pra ele ia me matar ou eu ia continuar apanhando. Ele sempre me ameaçava com o aço na mão dizendo cê tá vendo a ponta desse aço ele vai varar o seu pescoço se você não der. Assim o declarante se entregava temendo ser ferido com aquela arma. A violência contra a sua integridade corporal fora abortada com a presença de DEIVID SILVERIO DE SANTANA, o qual fora transferido para o quarto 7 porque ele caguetou os meninos que tinha estourado o cadeado da ala IV. Que o declarante não sabe explicar a razão pela qual a presença de DEIVID coibiu por alguns dias o ato infracional perpetrado por LUCAS contra a sua pessoa. O fato é que LUCAS já conhecia DEIVID, e quando este chegou LUCAS o ameaçou dizendo: você parou na minha mão! Lembra que você também me caguetou quando estourei o cadeado?? Com medo dele DEIVID começou a chorar dizendo que não o caguetara. Em resposta LUCAS anunciou quando você sair pro pátio amanhã tem um cara ai que quer sacar seu crânio. Posteriormente o declarante soube que o menino que queria sacar o crânio de DEIVID era maior e desistiu com medo de ir pro casão (Presidio do Carumbé). Na mesma semana, cujo dia o declarante não recorda LUCAS estourou cadeado e sob ameaça ordenou que o declarante assumisse. Ele dizia: se você não assinar o cadeado, você sabe o que vai acontecer, entendendo o declarante que a ameaça era de morte. Assim o declarante assumiu o estouro do cadeado, mas todos pagaram a punição, consistindo está em ficar na tranca durante cinco dias sem direito ao pátio livre e outras recreações, somente podendo sair para as aulas. No período em que ficaram confinados no quarto 7, LUCAS continuou as investidas sexuais contra a sua pessoa, sob violentava-o na frente de RAMON e de DEIVD, os quais não interferiam, posto que não aguentam com ele. LUCAS tem compleição física maior que a de todos. Posteriormente LUCAS passou a assediar o DEIVID, e certo dia ouviu LUCAS dizendo DEIVID aceitou o que eu queria. O declarante perguntou a LUCAS como é que DEIVID tinha aceitado e LUCAS respondeu: ele não aceitou, mas eu dei um murro nele e mostrei o aço pra ele ai ele fez”. Certo dia ao chegar do pátio WANDERSON perguntou a DEIVID sobre o B.O dele, questionando se ele estaria preso por estupro. DEIVID disse não que somente assistira a um estupro. WANDERSON não acreditou, disse: quando você sair pro pátio vou fazer você falar a verdade sobre o seu B.O, e continuou em tom de ameaça, se você falar a verdade o que que eu posso fazer com você? Nesse mesmo dia a nossa ala e a ala do outro lado saíram pro pátio, mas cada um ficou no seu pátio divididos por uma porta de latão. O declarante recorda, na ocasião o Agente Orientador, do qual não se lembra, deixou o WANDERSON de correria, ocasião em que o declarante ouviu quando ele disse para LUCAS: quando eu sair do corre vou acabar com o DEIVID, vou fazer ele falar a verdade sobre o BO dele. Quando WANDERSO foi liberado do corre foi direito no DEIVID socando murro nele, falando pra ele falar verdade. Aí ele começou a falar que ele não fez só tava olhando. Ai WANDERSON começou a bater, ai DEIVID falou, tá bom eu vou falar! Eu tava masturbando olhando a menina enquanto outro estuprava. Mas ele falou isso só pra ver se o WANDERSON parava de bater nele. WANDERSON parou, mas os guris, LUCAS, RAMON, ANDERSON e CLEVERSON ponderaram: esse guri vai cagueta você!!! Aí WANDERSON tornou a espancar DEIVID com chutes, murros, pisava, tudo quanta é coisa ele fazia. Assistindo aquilo LUCAS associou-se a WANDERSON batendo também em DEIVID. Só pararam quando o orientador chegou pra entregar um guri que estava conversando com a técnica. Ai um guri lá do outro lado que é o DEFERSON pediu para ficar no “corre”. Quando ele viu DEIVID ameaçou-o: se eu soubesse que você tinha estuprado tinha matado você aqui (lá onde ele estava anteriormente
). DEFERSON chamou o WOLVERINE (Agente Orientador) para abrir o latão (porta) para poder bater no DEIVID também. WOLVERINE abriu a porta e DEFERSON pegou um cabo de rodo com o qual açoitou DEIVID várias vezes
. DEIVID retornou ao quarto onde LUCAS e WANDERSON continuaram a espanca-lo com socos e chutes, tendo o declarante reparado que o nariz de DEIVID sangrava. DEFERSON falou para WANDERSON chamar o DEIVID para que este aparecesse na “boqueta” (local onde passa a agua pela bigorna). DEIVID se encaminhava para a boqueta quando o declarante percebeu um aço na mão de DEFERSON e gesticulou avisando DEIVID. Ato continuo DEIVID se afastou da boqueta. DEFERSON então mandou o declarante “fazer a frente”, começaram a dar murro no DEIVID para que os outros continuassem. Eu não queria, ai DEFERSON ameaçou: se você não fizer a frente eu vou fazer que nem eu vou fazer no DEIVID. Com medo, eu soquei um murro no braço de DEIVID mas parei. Ai eles, LUCAS, WANDERSON, começaram a bater em DEIVID, momento em que DEFERSON adentrou o pátio, pois WOLVERINE deixou o “latão” aberto adredemente preparado para isso. Os três espancavam o DEIVID com chutes, pontapés, murros. O declarante não aguentou aquela cena e saiu no momento em que eles enforcavam DEIVID e este desmaiou. De dentro do quarto o declarante ouviu LUCAS gritando com DEIVID levanta vai tomar um banho! DEIVI apenas balbuciava AH! Parecendo nada entender. Ato continuo o declarante ouviu o barulho, compreendera que alguém desferira um chute nas costas de DEIVID, aí eu saí do quarto e disse para desfazer isso com ele se não vai sobrar BO pra vocês. Eles demonstraram indiferença. Ocasião em que DEIVID levantou-se e atordoado foi tomar banho. Ele estava muito machucado, a orelha estava roxa, as costas tava com sangue preso (hematomas) e queixava de dores pelo corpo. Nesse mesmo dia o declarante disse para uma Agente Orientadora, cujo nome não recorda mas sabe que inicia-se por CLAU... que queria falar com a técnica, mas “ela disse que a técnica não estava. A noite deste mesmo dia, LUCAS, RAMON e DOUGLAS abusaram sexualmente de DEIVID, cada hora era a vez de um. Enquanto Lucas comia ele, DOUGLAS mandava ele chupar o P... dele. O declarante ouviu-os dizer a DEIVID em tom de ameaça: cê não vai falar pra ninguém não né?! Eu saí de perto não queria assistir aquilo fiquei no banheiro. Aí eles foram lá no banheiro me puxaram dizendo você também vai fazer isso com ele. Você tá muito quieto alguma coisa você tá tramando. Eu falei que não ia fazer ai o LUCAS meu bateu, socou murro no meu pescoço e braços ai eu comecei a chorar e ele parou. Perguntado ao declarante se não havia nenhum agente orientados por perto para ouvir aquilo. Responde que o rádio estava ligado em volume alto. No dia seguinte eu fui chamado para comparece aqui na DEA para ser ouvido acerca de um guri que abusava irmã lá em Cáceres. Quando retornei ao quarto, na unidade de internação, LUCAS desconfiou que eu pudesse tê-lo caguetado, porque eu demorei demais. Como o declarante já havia orientado DEIVID a falar com a técnica, assim que chegou no quarto a Agente Orientado cujo nome inicia por CLAU.... chegou chamando DEIVID para entrevistar-se com a técnica. DEIVID contou o fato para a técnica, e esta levou o fato ao conhecimento da gerência. O WANDERSON desconfiou de que o declarante tivesse aconselhado DEIVID a denunciar o fato a técnica, razão pela qual passou a espancar o declarante, momento em que o gerente e alguns orientadores chegaram para pegar os aços que o DEIVID havia dito existir no quarto. Na oportunidade o declarante pediu ao gerente para tira-lo daquele quarto e quando estava a sós com o gerente contou o ocorrido a ele e a DEIVID. Assim ambos foram encaminhados para a triagem e oportunizado a entrevista de ambos com a Juíza da Infância e Juventude, a qual ordenou que fossem trazidos para esta delegacia, onde se encontram até hoje. Afirma o declarante que desde quando chegou ao Centro Sécio-educativo neste complexo vem sofrendo investidas sexuais por parte de internos, cujos fatos parecem não ter sido observado pelos agentes orientadores, eles não viram. Diz isso porque quando chegou a ala provisória um guri tentou estupra-lo e não logrando êxito na empreitada ainda tentou mata-lo quando juntos foram levados para a internação, pois os guris da internação queriam saber se ele me pegou a força, ao dizer que sim, ele ficou zangado pois sabia que os guris iriam mata-lo pelo fato de ser duzentão. Ai, ele, JONATAN ALVES tentou matar-me mas os guris da internação o impediram, mesmo assim ele foi mandado para o casão. (...)”.

Em Juízo ratificou seu depoimento.

A testemunha Paulo Alberto Araújo (Delegado de Polícia), foi ouvido judicialmente, e disse: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Conhece os acusados e conhece as vítimas no âmbito profissional. Que estes fatos chegaram ao conhecimento da Delegacia do Adolescentes e ao seu conhecimento, por meio da Doutora Gleide Bispo, Juíza na época respondendo pela 2a Vara da infância, as vítimas, e que ela, salvo então engano, ela encerrou no dia 25 de outubro, fez uma audiência em que ouviu as vítimas, e que então ela encerrou a audiência e já encaminhou essas vítimas direto para a Delegacia juntamente com o ofício, pata que a Delegacia pudesse abriga-las (vítimas) lá por medida de segurança. A partir daí a juíza requisitou a instauração do inquérito para apurar os fatos, e que os fatos denunciados eram esses de estupro nas duas vítimas, Deivid Silvério e Edson Ortiz, só que o mais recente era o Deivid, e que no Ortiz já fazia algumas semanas que os fatos teriam acontecido. Que ficaram temporariamente abrigados na Delegacia. Que eles apresentavam lesões corporais visíveis. Que em Deivid, inclusive, algumas marcas, que depois a perícia constatou que realmente eram lesões, e que durante as investigações, eles constataram que foram ‘feitas’ além de socos, chutes, e que tinham também marcas de queimado no Deivid. Que o Edson Ortiz tinha lesões e também reclamou que teria sido estuprado, só que o ato teria acontecido mais ou menos no dia 17 para 18, há mais de uma semana, e que mio havia sido registrado a ocorrência, somente o do Deivid que chegou a ser registrado, pois chegou ao conhecimento da Juíza que o pai do próprio Deivid, e também pelas técnicas e psicólogas que chegaram a fazer uma denúncia, não para a Delegacia ou para a Juíza mas sim para o próprio sistema do Pomeri e telefonaram para o pai do Deivid para que adotasse as providências necessárias. Que chegou a colher a oitiva do Deivid pessoalmente, e que ele (Deivid) chegou a indicar quem seriam os agressores. Que ele disse (vítima Deivid) que no dia 24, estaria no pátio,
e que o agente orientador “Wolverine” abriu a grade do quarto onde estava o Dhefherson, e que esse Dhefherson correu até o Deivid e começou a lhe agredir, e com isso outros dois internos chegaram para auxiliar este Dhefherson na agressão contra o Deivid
. Depois que ele (Deivid) foi recolhido no quarto, ele foi estuprado também por dois outros adolescentes internos que já estariam lá, e que inclusive a outra vítima que seria o Edson viu toda a agressão. Então ele foi agredido lá fora primeiro, e foi estuprado dentro do quarto, e que segundo ele, foram adolescentes que fizeram essas agressões físicas e o estupro, mas também segundo ele,
foi o agente orientador “Wolverine” que abriu a porta da grade para que o Dheferson saísse do lado da ala dele e corresse até ele (Deivid) e fizesse essa agressão física
. Disse ainda que na época, foram encaminhados até a Delegacia, mas a princípio não havia qualquer instrumento que teria sido utilizado nas agressões, no entanto, foi dito que além de socos e chutes, o Dheferson pegou um cabo de vassoura para bater no Deivid. Que segundo o Edson e outros meninos, foi utilizado um ferro que foi passado pelo agente orientador “Alemão”, para que pudesse ser usado para queimar o Deivid. Afirmou que todo o contexto fático foi confirmado e apresentado pelas próprias vítimas. Que revelaram com detalhes todo o acontecimento e que só foi possível a oitiva dos demais envolvidos em razão da menção por parte das vítimas. Disse ainda que que receberam os responsáveis pela agressão, acusados, o Dheferson, o Lucas, eles também o informaram que receberam ajuda dos acusados, isso bem no início, mas que quando marcaram (o delegado ora depoente) uma acareação, já mudou a história, mas ao mesmo tempo eles tiveram outro desfecho. Que aguardaram todos os outros adolescentes lá na delegacia para fazer a acareação, contudo um deles pediu para ir falar com a Defensora Pública, e como já se tinha passado cerca de uma hora, e que ele precisava fazer a acareação, ele foi ver o que estava acontecendo, quando a Defensora o chamou,
e que então ele presenciou o Vanderson, vulgo “Juara” dizendo que ele não queria participar da acareação, porque segundo ele, durante a noite, ele e os demais internos teriam sofrido tortura psicológica no sentido de que não fosse confirmado o que teria sido dito nas declarações, porque o Adão “Wolverine” é pai de família, e que teria que cuidar da mãe que estava com câncer. Essas coisas assim que ele estava declarando na Defensoria Pública. Que ele pediu que não participasse, devido essas ameaças. Que o “Juara” não participou da acareação e antecipou no termo de declaração para Defensora o que iria acontecer lá (na acareação), dizendo que os demais iriam negar, e que isso realmente se confirmou
. Que então retornou para sua delegacia, fez a acareação e que se confirmou o que o “Juara” tinha dito. Disse ainda que houve o afastamento deles (dos réus em relação aos cargos que ocupavam) durante as investigações. Que houve um afastamento dos réus, e esses afastamentos se deram porque no início solicitou diversas vezes, por oficio, e até mesmo telefonou para diretora e para o gerente do Pomeri, para que lhe informasse quem seria “Wolverine” e para que lhe enviassem cópia do relatório do plantão, e que nada disso foi feito. Disse ainda que o Secretario de Justiça na época estaria viajando para os Estados Unidos, e que a Diretoria teria lhe pedido para que ele fosse buscar com ele essas informações e não houve o envio de nenhuma das informações. Que diante disso, foi forçado a pedir o afastamento do diretor e do gerente, e que então chegaram a um ponto extremo de pedir a prisões preventivas, sendo a do Adão deferida pelo Juízo, e que os afastamentos também foram deferidos judicialmente. Afastamentos do Diretor e do Gerente do Pomeri. Perguntado pela Promotora sobre os crimes que foram praticados contra o Deivid e se ele se recorda qual seria a participação do acusado Adão, respondeu que especificamente; que ele (Depoente) pode dizer, o que os meninos falaram. Que o próprio Deivid falou, que depois que ele foi recolhido do pátio, onde estava a apanhando, o agente que estava ali e que tudo viu era o Wolverine. Que então foi recolhido ara o quarto onde ele foi estuprado (dentro do quarto). Que nesse instante, ele (Deivid) não falava se o Wolverine estaria ali, somente que foi o Wolverine que recolheu ele pro quarto. Nesse quarto estava Deivid, Edson Ortiz e os meninos que o estupraram. Disse ainda que já trabalha há uns 04 (quatro) nesse contexto, e que conhece bem as estruturas do complexo Pomeri à época dos fatos.
Perguntado pela promotora se, para um adolescente de uma ala ter acesso ao pátio (onde estaria o Deivid), ele só conseguiria ter acesso se alguém facilitasse essa entrada? O depoente respondeu que sim, só se alguém facilitasse, até porquê, quando Dheferson foi solto, ele foi solto do lado oposto dentro da ala. Que ali seriam duas trancas, a do próprio quarto e outra tranca que seria um corredorzinho que daria acesso ao pátio. Então teria que ter essa participação de um servidor, até por ter grades, cadeados, isso seria necessário
. Perguntado se lembra como era feito a distribuição dos adolescentes pela direção e gerência da época, respondeu que os adolescentes, da época, não tinham uma divisão por idade ou de natureza de infração, e que aquilo ali para ele (Depoente) seria uma desordem. Que não havia uma organização especifica. Que os meninos eram colocados de ‘qualquer forma’, sem a classificação estabelecida pelo SINASE a época dos acontecimentos, mas que não conhece o funcionamento atual. Disse que chegou a ouvir os acusados sobre os fatos. Que ouviu vários servidores. Que se lembra que o “Olberg” negou, dizendo que não estava lá nesse dia, e que o Adão disse que estava lá, mas tinham outros agentes orientadores com ele, e que o ajudaram a fazer a “tranca”, que soltaram os internos às 08h ou 20h mas que teve um começo de motim e eles fizeram a “tranca” juntos, foi isso que o Adão falou. Perguntado pela Promotora se algum outro servidor presenciou esses fatos, respondeu que não. Que os que falaram a princípio que presenciaram, conforme eles foram desenvolvendo o relato, eles deixaram claro que naquele instante eles não estavam lá. Que assumiram o posto e o turno, mas que foram chamados para outros serviços e acabaram por não presenciar o fato objeto dos autos. Que chegou a entrevistar várias técnicas, e elas disseram que isso não era a primeira vez que estava acontecendo, relataram que os meninos brigavam ali (boxe) e, que não havia intervenção nenhuma dos servidores/orientadores. Trouxeram cópias das comunicações de fatos como estes aos superiores e que não eram coniventes com a situação. Perguntado pela Promotora se a perícia chegou a constatar os atos libidinosos. Respondeu que em Deivid Silvério SIM, porque ele foi de imediato, que foi dentro dos 03 (três) primeiros dias conseguiram inclusive lhe dar os medicamentos, mas com relação ao Edson não, evidenciou-se as lesões, mas não pode tomar os medicamentos a princípio, apenas com intervenção da juíza que o Hospital Júlio Muller lhe passou a medicação, mas com aquela ressalva que já havia se passado 03 (três) dias. Perguntado pela Promotora se durante a oitiva dos adolescentes ele conseguiu apurar se eles se sentiam psicologicamente intimidados pelos acusados respondeu que na primeira oitiva eles não estavam. Que eles falaram tudo, que inclusive se declararam culpados, dizendo ainda quem havia sodomizado as vítimas, quem havia batido, enfim... contaram tudo, mas quando da acareação, eles já estavam intimidados. Destacou que os próprios agentes orientadores fizeram reuniões no gabinete da Dr. Gleide, mencionando as falhas que estavam acontecendo e que tudo foi documentado pelo Juízo e que tais documentos foram juntados a estes autos. Perguntado pela defesa se os adolescentes, no depoimento, precisaram a ele qual teria sido o horário em que ocorreram as agressões, respondeu que eles precisaram o tempo, mas não precisaram o horário, pois eles não tinham esse acesso, mas disseram que foi um pouco depois do horário do almoço, por volta das 13h mais ou menos, e antes do lanche da tarde, apesar de que na acareação tinha alguns que já queriam mudar, mencionando vários horários. Perguntado pela defesa se eles (Vítimas) mencionaram se essas agressões tinham perpetuado pelo período da tarde até a noite, respondeu que não.
Que quanto a isso eles foram específicos, dizendo que foi só aquele tempo. Disseram ainda que o Wolverine abriu a ‘tranca’, e que inclusive nesse ponto, o próprio Deivid Silvério escutou o Dheferson (trancado) chamando pelo Wolverine, e que o Wolverine foi lá e abriu a tranca do quarto 02 da Ala 04, que fica do outro lado, correu até o pátio onde ele lava, que ele (Deivid) tava fazendo algum trabalho artesanal, e foi a partir dali que ele começou a ser agredido fisicamente, e que depois daquele instante ali, todos foram recolhidos pelo próprio Adão, e ele foi recolhido no quarto 07 daquela Ala que era do outro lado, e que ali ele foi estuprado por outro dois meninos, e que tinha outros meninos dentro do quarto que presenciaram o fato, e que inclusive um dos meninos era o Edson Ortiz que era outra vítima
. Que os meninos não relataram nada em relação de ter algum agente na presença dos fatos. Respondendo algumas indagações da Magistrada, disse que o Deivid estava no pátio livre, quer dizer que ele estava no centro da ala no meio do pátio.
O Dheferson, não sabendo precisar se era do lado direito ou esquerdo, estava do lado oposto do quarto que fica o Deivid, e que do pátio livre, ele (Deivid) ouviu o Dheferson chamando Wolverine, e que o Wolverine foi lá, abriu a tranca, e o Dheferson já veio batendo no Deivid. Que após isso, todos os meninos foram recolhidos para os seus quartos
, só que no quarto do Deivid tinham outros meninos, e que dois desses meninos levaram o Deivid Silvério para o banheiro e ali o estupraram, e que nesse ponto o Deivid falou que um desses meninos chegou a ejacular. Que a outra vítima, Edson Ortiz, estava nesse quarto e viu tudo também, mas que não foi estuprado nesse momento, que ele foi estuprado em outro momento, lá pelo dia 17 pra 18, e esse sim foi prolongado como eles disseram, que foi a noite inteira, e que no dia seguinte, na primeira oportunidade, o Edson Ortiz conseguiu falar com a técnica, uma técnica que eles não conseguiram identificar durante as investigações. Que foi a partir disso que o Deivid Silvério, que ficou sabendo de tudo que havia acontecido com o Edson, passo a denunciar pra técnicas o que tinha acontecido. Que durante a visita do seu pai, também chegou a contar pra ele o que tinha acontecido com o Edson, e nisso, ainda não havia acontecido nada com ele, mas aí os meninos descobriram que ele estava falando, que ele estava denunciando, ai então começaram a chama-lo por “X-9”, e esse foi o motivo dele ter sido agredido no dia 24. Ai no momento em que ele foi agredido, as técnicas, além de escrever, também ligaram para o pai do Deivid para dizer o que tinha acontecido, mas agora com o filho dele. Disse ainda que quem praticou o estupro contra o Ortiz no dia 17, foi o Dheferson, o Vanderson e mais um menino que acha que seria o Lucas. Disse ainda que o Ortiz (vitima) havia sido preso em Cáceres por ter praticado o crime de estupro contra a própria irmã, e o motivo pelo qual o Deivid foi internado ele não se lembra, mas não era estupro. Perguntado pela Magistrada qual o motivo de ter feito a acareação com os internos da delegacia, respondeu que percebeu que tinham alguns detalhes que estavam faltando, e que na acareação talvez conseguisse trazer à tona, por exemplo, para que os internos mencionassem que o Wolverine é o Adão. Mencionou ainda que dentre os processos que tem em sua Delegacia envolvendo outros orientadores socioeducativos e que precisou diligenciar junto a gerência do Pomeri para verificar de quem eram os apelidos dos orientadores existentes nas investigações e que nunca foi atendido. Indagado ainda se foi a autoridade policial que representou pelo afastamento da Diretora e dos dois acusados, afirmou que sim e que a Diretora chegou a ser voltada e não voltou mais para o Pomeri. Que se chama Giselda. indagado ainda se havia algum motivo para que os internos ajudassem os servidores, respondeu: que num dado ponto, uma coisa que o “Juara” (interno) falou, e deixou bem claro isso para a Defensora Pública, que um dos motivos para o agente “Wolverine” ter auxiliado o interno Dheferson, era porque ele levava droga para dentro da cadeia, e em relação ao Edivaldo “Alemão” o interno “Juara” não disse nada”.

Extrajudicialmente, a testemunha Lucas Barbosa (menor infrator) assim relatou: (Id. 31449950)

Inquirido pela Autoridade Policial acerca dos fatos constantes do Boletim de Ocorrência n.o 2012.429271 de natureza ESTUPRO DE VULNERAVEL, RESPONDEU QUE no próximo dia 25 completa 7 meses que cumpre medida sécio-educativa de internação. Que o ato infracional que culminou com a sua internação fora perpetrado na cidade de Rondonópolis, em cujo Centro Sócio-educativo ficou somente um mês, sendo posteriormente transferido para esta cidade, e foi direto para internação, para o seguro (ALA IV) barraco 7. Estava sozinho no barraco quando RAMON chegou e passaram a dividir o barraco. Na quarta-feira, mês de outubro, cuja data não recorda o EDSON foi transferido para o seu barraco, depois o DOUGLAS, e finalmente o DEIVID. No dia em que DEIVID chegou era noite e ele emburacou pra dentro do barraco. Neste dia nada de anormal aconteceu. No dia seguinte quando DEIVID saiu pro pátio as guris bateram nele, eu RAMON, JEFINHO (DEFERSON) e DOUGLAS, tendo este ameaçando o DEIVID com o ago. Perguntado por que bateram nele, o declarante afirma ser em razão de o mesmo ter caguetado RONALDO e THIAGO, sendo este último transferido para Curitiba PR. Que WANDERSON (JUARA) queimou DEIVID com ago. Que não é verdade que tenha convidado EDSON para ir ficar em seu barraco os guri (JUARA e DOUGLAS) queria ficar sozinhos no quarto e mandou ele pro meu barraco. Que também nega ter estuprado EDSON. O fato é que no quarto só tinha uma jega e como não tinha onde EDSON dormir, ele ficou dormindo comigo e as guris (JUARA, DOUGLAS e WAN DERSON) acharam que eu tava viajando nele. Nos primeiros dias em que chegou no quarto ao retornar da aula, JEFINHO disse que DEIVID, tinha feito sexo oral nele, mas foi porque ele quis. Não houve nenhum estupro, nos não foi a força nele não. Ele que quis dar. Ele queria tipo uma troca de favor, tipo nos ajudar ele quando ele sair no pátio pros guri não pegar ele. Perguntado por que os guris queriam pegar ele. Respondeu que porque ele disse que tinha estuprado uma menina de um ano. Ele chamou a gente lá no boi e falou que ia fazer s6 sexo oral, mas depois abaixou o short e mostrou a bunda lá. Ai os guris não resistiu ai foi o RAMON comeu primeiro depois foi o DOUGLAS e depois foi eu. Só que quando eu fui me deu um trem lá, um clima de comer um homem... sei lá eu desisti. Os guris comeram ele duas vezes. Eu tentava ir mas até quebrava. O declarante admite ter batido no DEIVID junto com os demais meninos (JUARA, DOUGLAS, DEFERSON, RAMON). Perguntado por que bateram em DEIVID respondeu nem saber por que, só sabe que bateu e ele até desmaiou. Mas que quem bateu mais foi JEFINHO (DEFERSON) E JUARA eu dei só umas bicudas só. Que questionado o fato de outros adolescentes terem adentrado a ala onde o declarante estava para baterem em DEIVID. Respondeu que JEFINHO foi quem adentrou a ala para bater em DEIVID ele queria matar o DEIVID.
Quem abriu o latão foi o Agente Orientador ADÃO, apelidado de WOLVERINE ele odeia tarado, tem ele e outro orientador lá, mas não vou falar o nome
. Afirma o declarante que já apanhou muito na instituirão, além da violência física sofreu também violência psicológica. Perguntado por que. Respondeu sei lá, acho que eles é pior do que nós”.

Ao se realizar a acareação, Lucas confirmou suas declarações: (Id. 31449998)

“DADA A PALAVRA ao TERCEIRO ACAREADO - LUCAS BARBOSA, disse que confirma sua declaração. QUE nada sabe a respeito desse “alemão” e é a primeira vez que houve falar. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado”.

Já em juízo, Lucas Barbosa, mudou seu depoimento, relatando que a vítima não foi estuprada, sendo somente torturada, inclusive por, e que o réu Adão que obrigou ele a dizer que tinha realizado o estupro, e que Adão teria aberto o “latão” para Defherson bater na vítima, bem como descreve que Adão prometeu entorpecente à Dhefherson para efetivar as agressões,
in verbis
: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Se lembra do Deivid e que ele não está mais lá. Disse que viu as agressões. Disse que tinha ido para aula e de noite voltou e que no dia seguinte, como seu pé estava inchado, chamou o orientador; aí veio o Adão o falou que bateram nele lá. Que quando chegou lá, viu a cara dele e que estava muito inchada.
Disseram que abusaram dele (Deivid), dizendo ainda Adão, que ele (Depoente) também abusou dele (vítima Deivid), e que já envolveram seu nome, dizendo que ele também abusou do guri, e que se ainda “falasse errado” ele (Adão) iria matar o ora depoente lá dentro. Que tem receio de prestar depoimento. Disse que ele (Adão) abriu o portão, soltando o guri, aí o outro já chegou “xuxano” ele, passando o aço, queimando o ombro dele
. Que também chegaram pisando na cabeça dele. Que na época disseram que ele (Depoente) que estuprou e quase matou a vítima. Que quem agrediu o menino foram outros dois guris, o “Jéfinho” que estava indo ajuda o Adão.
Perguntado pela Promotora o que o Adão tinha contra esse Deivid, o depoente respondeu que o Adão dizia que ele era tarado, tanto o Deivid quanta o depoente. Que esse Adão queria pegar ele também (depoente), dizendo sempre que tinha raiva de tarado
. Disse ainda que havia dois “Latão” (se referindo aos portões que separavam os quartos do pátio) que foram abertos de uma vez, que a partir daí que começou a bater no guri,
e que quem abriu os portões foi o Adão
. Que o Adão não tinha nenhum apelido. Disse que bateram no Deivid com um pedaço de ferro, e que arranjavam isso retirando das paredes. Que Adão foi lá e arrumou um ferro, que aí pegaram e esquentaram esse ferro e começaram a passar na pele do guri, e que quem fez isso foi o Vanderson “Juara”. Que presenciou toda a agressão cometida em desfavor de Deivid. Que foi ameaçado tem algum tempo, mas que todos eles já voltaram a trabalhar lá. Que não recebeu nenhuma ameaça por prestar depoimento judicial, mas que há uns três meses atrás foi ameaçado quando requisitado para prestar esclarecimentos acerca destes fatos.
Disse que o agente Adão levava droga pra dentro da cadeia, e que a entregava para o interna “Juara e para alguns outros “caras” de lá
. Disse ainda que esse “Alemão” não tem nada a vê não, que ele é um coitado e que não tem culpa de nada não. Acha que o nome dele apareceu nesse “meio” porque o guri confundiu ele com a Adão que passou a ferro pra ele pela ventana, e que ele viu quem foi que passou, e que foi o Adão. Que essa agressão ocorreu lá pelas 14h30 ou 15h30 mais ou menos, lá no pátio. Que quem tava lá no pátio na hora era ele (depoente), o “Juara”, o Gonçalo, o Jefinho que estava lá do outro lado, e mais outros adolescentes que ai todo mundo bateu no Deivid, até ele (depoente);
Que bateram na vítima porque a Adão havia dito que entregaria drogas para eles se os internos batessem nele (Deivid). Que ele morava no mesmo “barraco ” que a Juara, quando numa certa vez escutou uma conversa entre o Adão e o Juara, na qual o Adão disse: “Ei, te dou um tanto de drogas e você bater naquele guri pra mim lá, aquele de Lucas do Rio Verde”, e então foi ai que aconteceu a tragédia, e que o Adão pagou o que havia prometido, trazendo 50g de maconha no dia seguinte
. Que o Dheferson é o que ele chama de “Jefinho” Que o Jéfinho conseguiu chegara o Deivid porque o Adão abriu os “Latões”, e foi a hora que começaram a bater no guri (Deivid), que pularam no crânio dele, e que o “crânio” dele ficou muito inchado. Que o Deivid chegou a desmaiar na hora, que ele ficou todo “babão” e que já não sentia mais dor em nada. Que começaram a passa o ferro quente nele e ele ria. Que os “guris” torturaram ele. Que aconteceu só naquele dia. Que no mesmo dia a técnica o chamou e que Deivid contou para a técnica. Que ninguém chegou a separar a briga, só quando chegaram a entrar pro quarto que ficou “de boa”, só sacou o guri do quarto, e depois começou a falar que eles estupraram o “guri” (Deivid), e que ninguém estuprou esse guri não, e que foram só as agressões.
Perguntado pela Promotora o motivo de sua primeira oitiva pelo Doutor Paulo na Delegacia, falou pra ele que os meninos tinham estuprado o Deivid, respondeu que estava com medo de apanhar de novo. Que ele (Adão) já tinha batido no depoente antes de acontecer a audiência (se referindo a oitiva na delegacia), e que se ele falasse mais alguma coisa contra ele, ele iria bater mais. Que a ameaça era para que o depoente assumisse a autoria do delito e não informasse nada sobre o acusado Adão
. Que não estuprou ninguém. Que nunca foi estuprado lá, mas que já apanhou. Disse ainda que conheceu o Edson Ortiz, que já foi embora e que não fizeram nada contra ele não, só ‘expulsaram’ ele da ala, e que ele estava no mesmo cubículo que o depoente. Disse ainda que o Deivid contou para a psicóloga no mesmo dia. Que entraram na ala onde estavam, algemaram todo mundo, ‘sacou’ o guri pra fora (retiraram o Deivid do quarto) e depois tirou todo mundo pra fora pra “registrar o B.0 ”, quando os internos perguntaram ‘que B.O? ’, falando que ninguém tinha estuprado o guri não, que ai o pessoal revoltou e então “começou a bagunça”.
Disse ainda que o Adão já havia mandado bater em outro interno em troca de droga, e que seria o Ramão. Disse que uma situação parecida aconteceu com Ramão que apanhou e que a oferta também era de pagamento com droga, mas que não foi para ele que ofereceram
.
Que fumaram toda a droga entregue por Adão a eles (50g de maconha
). Que não contou nada da droga na Delegacia, pois estava com medo de morrer quando retornasse ao Pomeri. Que é a primeira vez que menciona a questão da droga. Que o Deivid ficou muito machucado, com o rosto inchado, cortes no corpo. Que não devolveram o aço de volta. Que nem Adão nem Alemão estão trabalhando no POMERI. Que conhece a Mirian e a Lucíola, que elas seriam suas técnicas e que contou para elas o que ele viu. Que na Delegacia para o Dr. Paulo, só respondeu o que lhe foi perguntado e que era sobre ter batido em Deivid,
mas que disse que foi Adão que tinha mandado bater na vítima Deivid
. Disse que não se lembra quais servidores estariam na hora das agressões. Disse ainda que o “Alemão” não estaria junto com o Adão. Questionado pela defesa:
Informou que Dheferson estava trabalhando, no dia do acontecido, que abriu os dois lados dos portões e que o almoço estava sendo colocado por Adão
”.

O menor infrator Vanderson Teles, vulgo “Juara”, testemunha nos autos, perante a autoridade policial, assim declarou: (Id. 31449049)

“QUE, afirma ter ficado algum tempo no quarto n° 06, da ala n°O4, juntamente com os internos GONCALO, CLEBERSON e JONATAN, sendo que GONÇALO e JONATAN já foram reintegrados aos familiares deles e ainda permanece internado o CLEBERSON; QUE, há dois meses foi transferido para o quarto n° 08 da ala n° 04, onde estavam os internos de nomes DOUGLAS e EDSON ORTIZ; QUE, afirma ter solicitado ao Gerente URIAS, que pretendia ficar sozinho no quarto n°O8,da ala n° 04 e o mesmo atendeu a sua solicitação e ai DOUGLAS e EDSON ORTIZ foram transferidos para o quarto n° 07, da ala n° 07, onde estavam OS internos LUCAS, DEIVID e RAMON; QUE, na manhã do dia 18/10, dois agentes orientadores, o qual não sabe informar os nomes e que sabe informar apenas as características físicas deles, um dele é Gordinho, de pele branca, cabelo castanho e preto, alto e o segundo agente orientador é magro, baixo, cabelo de cor preto e que usa óculo, quais foram que abriram as grades dos quartos n° 06, 07 e 08, sendo que os quartos n° 09 e 10 estão desativados ( sendo o quarto n° 08 fica do lado direito e do lado esquerdo fica os quartos n° 01, 02, 3,4 e 5, sendo que o quarto n° 03 esta desativados (sem condições de uso); QUE, os dois orientadores abrigaram as grades dos quartos 01,02,4,5,6,7 e 08, onde todos internos saíram fora dos seus respectivos quartos e ficaram no corredor; QUE, esclarece o declarante que ala n° 04, é conhecidos por ala dos TARADOS; QUE, na ala dos TARADOS, tem dois internos de nomes GEOVANE e IGOR, que são HOMICIDAS e que são de outras cidades não sabendo informar de que cidades eles são; QUE, não sabe informar o dia exato do mês de outubro, mais parece que foi numa quarto ou quinta-feira, sabendo informar que foi no PLANTAO B, tendo como líder de equipe NICOLAS; QUE,
esclarece o declarante que o agente orientador ADAO, conhecido VOLVERINE, que entrou sozinho na ALA N° 04, por volta das 15:00hs e abriu o LATÃO ( quarto onde estava o interno DEFHERSON) que saiu do quarto onde ele estava e aproximou-se do pátio onde estavam o declarante e os demais internos e o DEFHERSON (o qual é estuprador) passou agredir fisicamente o DEIVID; QUE,ADAO deixou aberto a grade do lado esquerdo onde estava DEFHERSON; QUE, não sabe informar porque motivo DEFHERSON agrediu o DEIVID, que ficou com o rosto lesionado e também nas costa
; QUE, afirma ter presenciado quando DEFHERSON derrubou o DEIVID e pisou na cabeça dele; QUE, o ADAO foi quem novamente entrou na ala n° 04 e recolheu todos para os seus quartos; QUE, esclarece o declarante que DEFHERSON não estuprou os internos DEIVID e nem EDSON ORTIZ; QUE, ADAO colocou DEIVID, EDSON ORTIZ, LUCAS e RAMON, no quarto n° 07, da ala n° 04 e o declarante permaneceu sozinho no quarto n° 08; QUE, na manhã do dia 19/10, LUCAS e RAMON, comentou com o declarante que apenas agrediram fisicamente DEIVID e EDSON ORTIZ; QUE, na tarde do dia 19/10, o declarante, LUCAS, RAMON, DEIVID e EDSON ORTIZ, foram chamado para audiência com a Dra Juíza de Direito, o qual não sabe informar o nome e Juíza, a qual queria saber quem havia estuprado EDSON ORTIZ e DEIVID, sendo que LUCAS e RAMON não falaram nada; QUE, DEIVID e EDSON ORTIZ, falaram para a JUIZA na sua presença, de LUCAS e RAMON e que foram LUCAS e RAMON que estupraram eles dois e o DEVID apenas disse para a JUIZA que o declarante apenas bateu nele alguns dias atrás do ocorrido”.

Na fase judicial, Vanderson confirmou que visualizou o réu Adão abrindo o portão, vejamos: (Relatório Mídia – Id. 31455971)

“Promotor: Referente aos fatos acontecidos no dia 24/10/2012, no complexo Pomeri em Cuiabá, envolvendo o acusado Adão Baca Hermoza, vulgo “Wolverine” e a vítima Deivid Silvério, o que você se recorda?;

Testemunha: só no dia que bateu no guri lá, só.

Promotor: No Deivid?

Testemunha: Acho que é esse mesmo, não sei o nome.

Promotor: E como é que foi, onde você estava? Você estava lá no Pomeri né?

Testemunha: Tava, na cela que o menino tava, ai entraram lá e bateram nele.

Promotor: Quem que entrou?

Testemunha: O Adão, o “Wolverine”.

Promotor: Mas foi ele que bateu?

Testemunha: Foi ele e outro interno, primeiro o interno bateu e depois ele bateu.

Promotor: Quem era o interno?

Testemunha: Não sei o nome dele.

Promotor: É Jéfherson?

Testemunha: Dhefherson, é.

(...)

Promotor: (...) Estava na Ala de Estupro?

Testemunha: Sim

Promotor: Mas e ai como foi? Você estava na cela com o Deivid, qual o número da cela, você lembra?

Testemunha: O número da cela era a 08 ou 07, não me lembro.

Promotor: Estava só você e o Deivid?

Testemunha: Só eu e ele mais outros guris.

Promotor: Quem mais estava lá?

Testemunha: Tava o Cleberson, tinha mais outros guris lá, mas eu não me lembro o nome deles, nem por apelido.

Promotor: Eles não tinham saído, eles ficaram na cela também?

Testemunha: Sim

Promotor: Que horas que foi que o Adão chegou lá?

Testemunha: Já era de tardezinha já.

Promotor: Então estava você, o Deivid e mais 02 internos, é isso?

Testemunha: Isso.

Promotor: Aí o que ele fez? Chegou a falar alguma coisa? Como que foi?

Testemunha: Conversou com o Jéfinho e depois não vi mais nada, entrei no meu quarto e fiquei deitado.

Promotor: O Jéfinho é o Dhefherson?

Testemunha: Sim

Promotor: E ele entrou e bateu no Daivid, foi isso?

Testemunha: Entrou e deu uns tapas, não chegou a bater muito, mas deu uns tapas.

Promotor: Onde deu os tapas?

Testemunha: Não vi onde foi, só sei que ele bateu, aí quem mais bateu foi o interno Jéfinho.

Promotor: O Jéfinho estava em uma outra ala, em outro lugar?

Testemunha: Isso, ele estava do outro lado esquerdo, eu acho

Promotor: Tinha um nome esse lugar que ele estava?

Testemunha: Tinha cela 04. (...)

Promotor: Então ele entrou, bateu no Deivid e foi embora, aí o Adão entrou e bateu também?

Testemunha: Sim

Promotor: Como é que ele bateu?

Testemunha: Não deu pra ver, ele só chegou e falou pra mim que bateu, ai eu peguei e vi quatro que tinha entrado dentro da cela pra fazer, trancar os adolescentes, fazer o confere, aí depois não vi mais nada.

Promotor: Você não viu ele batendo então?

Testemunha: Não

Promotor: Mas ele não estava na mesma cela? (...)

Testemunha: Sim, nós estávamos na mesma cela, mas não no mesmo quarto.

(...)

Promotor: Mas você viu o Adão abrindo a cela?

Testemunha: Abrindo a cela.

Promotor: Você chegou a ver o Deivid gritar, ou alguma coisa?

Testemunha: Não.

Promotor: Barulho de golpe?

Testemunha: Não, só na hora me que o Jéfinho começou a bater.

Promotor: Aí você ouviu?

Testemunha: Aí eu ouvi

Promotor: E depois, quando o Adão começou a bater nele?

Testemunha: Só ele que falou pra mim que bateu.

Promotor: Quem falou?

Testemunha: Esse guri que apanhou. (...)

Promotor: O responsável pela cela, pela conferência era o Adão?

Testemunha: Era sim

Promotor: Você se recorda de ter prestado declaração na polícia na época?

Testemunha: Não

Promotor: Você sabe ler e escrever?

Testemunha: Sim.

Promotor: Essa assinatura que tá aqui é sua (mostrando os autos)

Testemunha: Sim

Promotor: Então eu vou ler o que você estaria dizendo para a polícia: “que esclareço declarante que o agente orientador Adão, conhecido como “Wolverine”, (...) entrou sozinho na Ala número 04, por volta das 15h e abriu o latão, o (quarto onde estava o interno Defherson)”, você lembra disso?

Testemunha: Não

Promotor: “que saiu do quarto onde ele estava e aproximou-se do pátio onde estavam o declarante e os demais internos e o Defherson (o qual é estuprador) passou a agredir fisicamente o Deivid”; você ouviu ou viu?

Testemunha: Ouvi

Promotor: “QUE, não sabe informar porque motivo Defherson agrediu o DEIVID, que ficou com o rosto lesionado e também nas costas”, você machucado, alguma coisa?

Testemunha: Não

Promotor: Então porque você estava falando isso?

Testemunha: Por que os agentes falou que machucou no rosto, que os orientador falou que machucou no rosto dele, depois passou na televisão também. (...)

Promotor: Mas você não viu essas lesões?

Testemunha: Não

Promotor: Mas porque que tá dizendo que você disse isso?

Testemunha: Por que eu falei que vi

Promotor: Mas como se você não viu?

Testemunha: (Silêncio)

Promotor: Mas então você mentiu?

Testemunha: Não

Promotor: Mas você falou que viu, e não viu.

Promotor: Mas ele tava machucado

Promotor: Como?

Testemunha: No rosto

Promotor: No rosto. E nas costas?

Testemunha: Nas costas eu não vi, só vi no rosto.

Promotor: Tá... (continuou lendo o depoimento da testemunha na delegacia) “afirma ter presenciado quando DEFHERSON derrubou o DEIVID e pisou na cabeça dele”, aí você viu? Viu pisar na cabeça?

Testemunha: Vi

Promotor: Agora tem uma história que o Deivid teria sido estuprado, você viu alguma coisa? Sabe de algo a respeito disso?

Testemunha: Não

Promotor: Existia algum desentendimento entre o Deivid e o Adão, vulgo “Wolverine?

Testemunha: Não.

Promotor: Como é que era o comportamento do Deivid lá no Pomeri? Ele era difícil, brigava, ou era tranquilo?

Testemunha: Era tranquilo

Promotor: Você nunca viu desentendimento dele com o Adão?

Testemunha: Não

Promotor: E com esse Jéferson aí?

Testemunha: Também não

Promotor: Você tinha contato com Dheferson?

Testemunha: Sim

Promotor: Como é que ele era? Era tranquilo também?

Testemunha: Ele era meio estressado

Promotor: Naquele dia você viu também se o Edivaldo Olberg estava lá?

Testemunha: Não

Promotor: Você chegou a conversar com o Deivid sobre isso?

Testemunha: Não, ele só chegou em mim e falou que bateram nele, e eu vi o rosto dele machucado, e só.

Promotor: De estupro você ouviu falar?

Testemunha: Não, de estupro não, porque ele morava em um barraco junto com o Lucas e outro guri que eu não sei o nome dele agora.

Promotor: O Deivid?

Testemunha: É

Promotor: Deivid ele é homensexual, heterosexual?

Testemunha: Não, ele era normal

Promotor: Gostava de mulher?

Testemunha: É

Promotor: Não fazia sexo com os internos lá?

Testemunha: Não

Promotor: O Adão e esse Alemão, eles assediavam os internos?

Testemunha: Não”.

A testemunha Ramão Santiago Silva de Sousa, menor infrator, extrajudicialmente, assim descreveu: (Id. 31449049)

“QUE há aproximadamente três semanas foi transferido de ALA e quarto por ter "tretado com um Guri da mesma ALA"; QUE perguntado ao adolescente por qual motivo tretou com o outro adolescente de nome Vanderson, o mesmo respondeu que: "Vanderson teria acusado o declarante de ter sido este quem mandou que DEIVID denunciasse as técnicas que estaria sofrendo abuso e agressões dentro da ALA e neste episódio foi agredido pelo interno VANDERSON, mas diz que não quis registrar o Boletim de Ocorrência contra o mesmo e nem fazer exame de corpo de delito tendo em vista que acha que "não da em nada"; QUE relata que quando chegou na instituição também sofreu agressões por parte dos demais internos em represália ao ato infracional cometido
e consigna que o servidor Agente Orientador de nome ADAO mas conhecido pelos internos como VOLVERINE foi omisso pois ao retornar do atendimento com a técnica o referido agente abriu o portão da ala em que os internos ficam cumprindo punição deixando somente o declarante e mais trés internos sendo eles VANDERSON TELES, RONALDO ROSA SILVA E GONCALO para que estes pudessem o agredir e que as agressões perduram por mais ou menos quatro dias
; QUE consigna que não sofreu agressão sexual e nem tentativa; QUE sobre o fato narrado no boletim de ocorrência apresentado a esta especializada qual seja, o estupro em desfavor de DEIVID relata que há mais ou menos três meses o adolescente vitima chegou no local como interno estando o mesmo em uma ala oposta a sua mas que por estar sofrendo agressões naquele local o mesmo foi transferido para o quarto do declarante qual seja o quarto sete da ALA quatro e após isso foram transferidos também o Douglas e o Lucas e que tanto Vanderson como Cleverson já estavam no local; QUE em seu quarto estavam internos o declarante, Lucas, Edson, Douglas e Deivid; QUE confessa a prática do estupro contra o adolescente - vítima na companhia dos demais adolescentes quais sejam: Douglas e Lucas ja citados e deixa claro que os atos aconteciam em comum acordo;
QUE sabe que ADAO (VOLVERINE) também abriu o portão que separa as Alas para que o adolescente - vitima fosse agredido e sobre este fato sabe que o adolescente agressor a época foi o interno DEFERSON
e consigna que Vanderson não participou do estupro mas que agrediu DEIVID ocasião em que o mesmo desmaiou ficando com amnésia e mesmo após este estar desmaiado o mesmo foi queimado por VANDERSON com um pedaço de aço de construção; QUE não tem conhecimento sobre a participação do interno DEFERSON em nenhum dos episódios;
QUE tem conhecimento que apenas o servidor ADAO - conhecido por VOLVERINE era conivente com as agressões, pois somente este abria os portões das alas
; QUE perguntado ao declarante se havia algum responsável nos plantões pelas chaves, este respondeu que: "a mesma ficava na mesa do plantão a disposição de qualquer servidor para que pudessem agir em caso de emergência";
QUE as ocasiões em que presenciou ADÃO abrindo os portões este sempre estava sozinho, não sabendo dizer se houve a participação ou conivência de outros servidores daquela instituição
; QUE tanto o declarante como EDSON, ambos internos no mesmo quarto e ala que a sua foram ameaçados de morte por VANDERSON sobre a acusação de que teriam sido estes quem instigou DEIVID (adolescente —vitima) a denunciar o caso; QUE relata que EDSON não foi vítima de estupro apenas foi agredido fisicamente por Vanderson”.

Ao se realizar a Acareação, alterou seu depoimento, dizendo que o Agente orientador Adão não tinha envolvimento com os fatos, vejamos: (Id. 31449999)

“DADA A PALAVRA ao SEGUNDO ACAREADO - RAMAO SANTIAGO SILVA DE SOUZA, disseque: retifica sua declaração, esclarecendo que a escriva de polícia tenha interpretado errado e que o realmente disse com relação ao Agente Orientador “Wolverine”, assim conhecido pelo de declaração, mas que seu nome é ADAO, que na hora em que foi tirar o Box, foi quando DHEFERSON aproveitou e saiu do lado do quarto dele para o outro quarto da vítima DEIVID, com isso afirma que o ADAO não viu quando o DHEFERSON saiu do seu lado para o lado em que estava o DEIVID. QUE a recolha do Box é próximo as 13:30h. QUE nada sabe a respeito desse “alemão” e é a primeira vez que houve falar. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado”.

Em juízo Ramão narrou que não e lembrava dos fatos, pois aduz que sofreu ataque epilético e perdeu parte da memória, e do dia dos fatos não possui recordação nenhuma.

Prosseguindo, o menor infrator Dhefherson Dhenifer de Andrade, na fase extrajudicial, descreveu: (Id. 31449951)

“QUE, está internado no Centro Sócio educativo, por ter praticado ROUBO e HOMICIDIO; QUE, tão foi internado na mencionada Unidade, foi colocado no quarto n° 08, da ALA 4 e permaneceu algum tempo sozinho, pelo de estar muito alterado, por abstinência de droga (MACONHA, PASTA BASE e COCAINA); QUE, posteriormente solicitou aos orientadores que fosse transferido para o quarto n° 01 da ala 4, onde estavam os internos de no1nes por RONALDO, GEOVANE, IGOR e EMERSON; QUE, seus colegas citados são todos HOMICIDAS; QUE, sempre ficou no quarto conhecido por LATAO, sendo que o CORREDOR fica no meio do LATAO, o qual tem duas saídas; QUE, não recorda o dia exato do mês de outubro do ano em curso, encontrava-se no quarto conhecido por LATAO e esclarece que foi no período da tarde quando o agente orientador de nome ADÃO, conhecido por VOLVERINE, que entrou sozinho na ala 4, o mesmo abriu o LATAO do lado direito onde estava o declarante estava sozinho e o declarante deu um chute na porta conhecido por LATAO e o ADÃO tentou do declarante agredir o interno DEIVID, o qual estava no pátio juntamente com outros internos; QUE, confirma ter agredido DEIVID, o qual lhe xingou e o declarante ficou revoltado com ele e por esse motivo agrediu com chutes e socos, vindo a derrubar o mesmo chão; QUE, em nenhum momento ADÃO mandou e nem sabia que o declarante tinha a intenção de baterem DEIVID e depois que o declarante agrediu DEIVID, o ADÃO retirou o declarante de cima de DEIVID e levou para o quarto n° 01 da ala 4, do lado esquerdo; QUE, ouviu
ADãO
solicitando reforço de outro orientador que estava na mesma ala e quando outro orientador chegou o declarante havia sido recolhido para o quarto n° 01; QUE, esclarece o declarante que o LUCAS também agrediu fisicamente DEIVID, fato ocorrido alguns dias atrás; QUE, no dia tomou conhecimento que LUCAS e RAMAO, estupraram DEIVID e EDSON ORTIZ; QUE, nega ter qualquer envolvimento com o estupro de DEIVID e EDSON ORTIZ”.

Na acareação mudou em parte seu depoimento, dizendo: (Id. 31449998)

“DADA A PALAVRA ao QUARTO ACAREADO - DHEFERSON DHENIFER DE ANDRADE, disse que retifica sua declaração prestada, esclarecendo que estava de “correria” e quando o latão foi aberto, passou pelo orientador que não sabia que tinha “treta” com o outro guri (DEIVID), e foi até lá e bateu nele que estava dentro do quarto. Nada mais disse e nem lhe foi perguntado. Esclarecendo ainda que não deu chute no latão e nem o Agente Orientador ADÃO lhe retirou decimado DEIVID, pois ele não viu nada. Esclarece ainda que com relação ao Agente Orientador que conhece pela alcunha “Alemão”, não é verdade que tenha aquele lhe entregue um “aço”, e nem viu ele naquele dia, mesmo porque ele é do Plantão “D”. Para frisar, esse horário em que tal fato aconteceu é o da recolhado Box, antes de 13:30h. Enfatiza o Acareado que quando passou pelo Agente Orientador ADAO, foi sem a autorização daquele, e foi agredir o DEIVID — conforme já narrou acima”.

Em juízo, diferente do que disse na Acareação, voltou a afirmar que forçou a sua entrada pelo portão, mas continuou afirmando que Adão não tinha nada a ver com o acontecido, mas teve algumas contradições, vejamos: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Se lembra dos acusados, mas que não se recorda de nenhum interno por nome de Deivid Silvério. Disse ainda que nunca foi estimulado por um agente para bater em outro interno. Disse que se lembra que o “Wolverine” estava nesse dia na ala, mas que não se lembra da vítima pelo nome Deivid. Que se lembra que ele (Wolverine) tava na ala
, quando abriu o barracão, que então saiu a força porque estava “tretado” com um cara do outro lado mas não sabe se é Deivid o nome dele não, mas que o Adão não disse pra ir fazer nada não, que só estava “tretado” com um cara lá e que tinha muitos inimigos, e que antes dele lhe fazer alguma coisa foi de encontro com esse seu inimigo (não sabendo especificar se esse suposto inimigo teria o nome de Deivid) e que chegou a dar uns “boxe” nele, mas que não teve qualquer envolvimento do Adão. Que na hora, o “Wolverine” até chegou a chamar o “Alfa 01”.
Que não sabe nada em relação aos estupros, já que morava do outro lado da ala, e que ficou sabendo do ocorrido apenas outro dia. Que Edivaldo não chegou a entregar nenhuma barra de ferro para ele.
Disse ainda que nos dias dos fatos estava lá cuidando da ala eram os orientadores “Wolverine” e “Alemão”, e que eles contiveram a situação e chamaram o “Alfa 01 " (é a polícia interna lê do sistema)
. Que acha que o Adão ia fazer outra coisa lá na ala, e que ele não o liberou o declarante para ir lá bater no Deivid.
Que quando o Adão abriu o Latão, ele saiu a força, e que os agentes não andam com nada na mão
. Disse ainda que não se lembra se o Lucas chegou a bater no Deivid alguns dias antes. Que ficou sabendo do estupro, mas que não teve qualquer envolvimento até porque morava do outro lado e que até queriam envolver o nome dele no meio disso tudo.
Que o “Wolverine ” e o “Alemão ” não tem qualquer envolvimento com esses fatos, e que eles não o liberaram para ir lá bater na vítima. Disse ainda que no dia desse “pisero” todo,

esse Deivid e um outro queriam jogar a culpa no orientador
, achando que o orientador que teria deixado ele ir lá, mas que os agentes não tinham nada a ver com isso não. Respondeu ainda que já chegou a ser “correria ” lá’ dentro da ala, entregando água e comida para aos demais internos, e que chegava a ter acesso aos outros presos, pelo menos na porta do quarto deles, e que acha que no dia dos fatos não era mais “Correria ” sendo que cada dia muda o interno que faz a “correria ”. Que tinha televisão e rádio nas salas e que elas ficavam em volume normal.
Que não teve envolvimento com o abuso sexual relatado, mas que ficou sabendo do ocorrido. Disse que o Adão não sabia que ele ia fazer isso, e mesmo que ele soubesse, não iria facilitar pra ele ir lá pegar o cara
.

A testemunha Lucíola Zanirato, psicóloga, em juízo, assim declarou: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Que conhece o Adão apenas de nome, de vista, a que o Edivaldo não chegou a conhecer. Disse que exercia a função de psicóloga do núcleo de internação masculina, inclusive na época do caso. Que tomou conhecimentos dos fatos porque atendia os adolescentes Edson Ortiz, Deivid Silvério, bem como o Dheferson Dhenifer e Lucas Barbosa, esses que também estão envolvidos. Durante o acompanhamento que fazia aos adolescentes, já desconfiava e suspeitava que havia algo de errado, e que inclusive foram encaminhado vários documentos para a gerência relatando a situação de que poderia estar acontecendo alguma coisa, mas que ainda não sabiam o que era, mas que suspeitava que estava ocorrendo abusos sexuais entre os adolescentes. Que os primeiros dos adolescentes a conversar com ela sabre as agressões foi o Edson Ortiz. Disse que a Edson, assim que chegou na unidade, já era um adolescente muito ameaçado, então ele sempre dizia que tinha muito medo, que ele se sentia ameaçado na ala, e que teve uma ocasião em que ele disse que outra adolescente, o Juara, estaria o ameaçando de agredi-lo sexualmente e que esse fato foi encaminhado a gerência. Que nessa ala não estavam somente os menores infratores envolvidos em casos de estupros. Que as vítimas eram muita ameaçadas porque eram menores. Que se lembra que no dia 18 de outubro/2012, o Deivid falou que estaria sofrendo tortura do adolescente Ronaldo, e que então encaminhou esse fato a gerência, e que esse foi o primeiro fato como Deivid, e que então o Ronaldo foi retirado do ala junta com outro adolescente, e que ficaram em outra ala, mas como também eles começaram a quebrar a outra ala, o gerente resolveu trazer eles de volta e mudar o Deivid para o outro lado, e que desse outro lado que ele começou a sofrer essas agressões. Que se recorda que no dia 25/10/2012, Deivid foi para o atendimento com a Miriam, e que então a Miriam lhe chamou, e que quando chegou lá, ele já estava visivelmente machucado, que ai então ele cantou que havia sofrido abuso sexual, que teria apanhado, que tinha sofrido diversas formas de tortura, e que isso tinha acontecida no dia inteiro anterior, que havia começado de tarde e foi até de madrugada. Que o Deivid disse ainda que o Edson Ortiz já vinha sida abusado há muito tempo. Que ele disse quem foram os responsáveis pela agressão, e que seria o Lucas Barbosa, o Ramão, o Vanderson Teles e outra que não se lembra. Que o Vanderson especialmente fez a agressão física e as outros três fizeram a agressão sexual comandada pelo Lucas. Que o Vanderson Teles havia agredido a vítima Deivid fisicamente, que inclusive o Vanderson pegou um ferro e raspou no chão e começou a queimar ele no corpo, e a depoente viu todas as queimaduras. Disse ainda que em atendimento posterior, não se recardando muita bem qual dos dois que falou, mas disseram que um servidor de apelido “Alemão”, teria passado um “xuxo” não se lembrando para qual adolescente exatamente teria passado a hélice do ventilador. Que não sabiam dizer quem era o agente e que o gerente indagou se eles poderiam apontar qual o agente teria praticado a conduta, masque depois não soube de mais nada.
Relatou ainda que ele se lembra do Dheferson falando que Adão teria aberto o ‘latão’ pra ele e falando para ele ir lá, meio que que o Adão só falou “então vai”. Que o Dhefherson foi lá, mas não ficou todo tempo, e que as agressões sexuais aconteceram depois que o Dheferson saiu de lá, isso mais para 0periodo da noite.
Que registrou as declarações de Dheferson. Que não sabe o motivo do Adão ter auxiliado o Dheferson. Que nunca tinha visto nada parecido com o que aconteceu. Foi a depoente que telefonou para o pai do Deivid isso no mesmo dia, e que relatou a ele que o filho teria sofrido as agressões físicas e sexuais, e que eles estavam fazendo todos os encaminhamentos possíveis, mas que ele poderia mesmo assim desse seguimento a outros procedimentos, como ir até o Ministério Público, a DEDICA, em todos os órgãos que ela sabia que poderia ser feita a denúncia, e que seria importante que ele fosse lá. Que se lembra que o Deivid e o Edson foram naquele dia mesmo retirados da ala 04 e foram colocados em um lugar que chamam de ‘triagem’ que era separado de lá, e que quando chegou na segunda-feira, os próprios pais dos adolescentes disseram que eles já estavam na DEA (Delegacia Especializada do Adolescente). Que continuou atendendo esses adolescentes. Que com relação aos orientadores nada foi dito a ela. Que seu foco era trabalhar com as consequências das agressões que foram causadas as vítimas, mas que a história sempre foi a mesma, não sendo repetida as vítimas para evitar a vitimização dos mesmos. Em relação ao Lucas (suposto agressor), disse que há uma desconfiança que ele possa ter alguma psicopatia ou algum tipo de distúrbio grave. Que há um laudo médico do psiquiatra da unidade do Pomeri dizendo que possivelmente há algum transtorno com relação ao menor Lucas. Disse ainda que todos os adolescentes eram bem agressivos, exceto o menorzinho que também participou, e o Ramão, que quanto a eles, ela ficou surpreendida. Disse também que neste caso houve negligência, pois isso poderia ter sido evitado. Que todas as situações, de alguma forma já vinham sendo observadas, que já havia solicitado a retirada desses adolescentes da ala, e que então tudo isso poderia ter sido evitado de alguma forma. Mencionou ainda que requereu que os fatos observados fossem passados para análise do MPE, mas que não sabe se isso foi feito por não ter acesso a essas informações, e que a Diretora e o Gerente tinham conhecimento de tudo que estava acontecendo. Mencionou que o pai de Deivid ligou para ela (depoente) dizendo que o Deivid havia dito, que ele presenciou um adolescente “pequenininho” sendo abusado por um “grandão” e que não sabia ao certo, mas suspeitava que o Lucas seria o “grandão ” e o “pequeninho” seria o Edson, bem como já havia boatos de que existia uma ‘brincadeira’ sexual forte entre esses adolescentes e que essa situação já seria bem grave, e que encaminhou para gerência no mesmo dia pedindo providências e que nada foi feito a respeito. Disse ainda que já havia escuta dos relatos de agentes que mandavam drogas lá pra dentro, mas que os internos nunca diziam os nomes dos agentes. ”Indagada pela Defesa se a depoente tem conhecimento de alguma ameaça que o acusado Adão tenha feito aos adolescentes envolvidos: respondeu que NÃO. Se reclamavam de alguma conduta que desabonasse o acusado Adão: respondeu não se lembrar e que tal situação não estava clara para a depoente. Questionada acerca de quem seria a negligência, afirmou não saber dizer exatamente pois não sabe o que estava sendo feito, que vê com uma negligência geral da organização, do sistema pois apesar de encaminha os relatos não sabia quais previdências eram adotadas e quais não eram e além disso o gerente dizia que não tinha lugar para remanejar as internos, mas que a gerência e a diretoria tinham conhecimento de tudo que acontecia e o mais surpreendente para a depoente foi o momento em que o menor Ronaldo tinha sido retirado da ala mas que depois voltou para a mesma ala, ala esta que estava o menor e vitima Deivid, e que possivelmente seria mais fácil de acontecer algo a Deivid pois foi tido como ‘cagueta’ e o menor Ronaldo era bem influente naquela respectiva ala. Indagada sobre o fator tempo, afirmou que Edson nunca precisou bem mas que Deivid informou que com Edson as agressões e abusos ocorriam sempre, e mencionou que tudo aconteceu depois do almoço até a madrugada. Que acha que no dia 24/10/2012 não estava na unidade, que possivelmente estava em diligências externas com Miriam, que provavelmente estavam em visita domiciliar. Que nenhum agente que trabalhou no dia 24/I0/2012a procurou para relatar o ocorrido. Que os agentes procuram diretamente a gerência e que não procuram as técnicas para falar alguma coisa. Que atendeu a vítima Deivid no dia 25/10/2012 no período matutino”.

A assistente social Mirian Tomar, em juízo, declarou: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Conhece os acusados. Disse que ainda trabalha no Pomeri como assistente social. Relatou que os fatos que aconteceram no dia 24 ocorreram a noite, e já no dia 25 o Deivid já estava em atendimento com os demais adolescentes, e a orientadora que estava fazenda a sua lista, perguntou se ela podia atender um adolescente que não estava na sua lista, respondendo ela que sim e que já podia trazer ele. Que então a orientadora o trouxe, e ele estava aparentemente muito abatido, que estava muito desesperado, chorando, com a roupa toda rasgada. Que então ela começou o atendimento, questionando que teria acontecido e então ele começou a relatar que tinha sido agredido na noite anterior pelos adolescentes, e que teria sofrido abusos sexuais pelos adolescentes Lucas Barbosa, Ramão e outro adolescente por nome de Douglas. Que nisso já pediu para chamarem o gerente nessa hora, para que o gerente visse a situação em que ele estava, e que o gerente já veio e acompanhou o adolescente até a sala dele e nisso concluiu sua lista de atendimento. Que concluindo os atendimentos, ela e sua parceira psicóloga foram conversar com om o gerente para saberem quais eram as medidas que seriam tomadas, e que foi naquela hora que elas conversaram com o gerente e nisso elas ressaltavam que precisou chegar nesse ponto com esse adolescente para tomar alguma providência mais drástica, como tirar o adolescente da internação, já que as alas possuía um grande número de adolescentes, e que já tinham conversado com a gerência que o adolescente já estava sofrendo violência de todos os tipos, menos o abuso sexual que ele ainda não havia relatado, e que a gerência já estava a par disso tudo, e até aconteceu o pior no dia 24 a noite. E que no dia 25, o gerente e foi lá na ala e conversou com os adolescentes, e nisso o Edson Ortiz, gritou na ala dizendo que queria sair de lá e que também estava sofrendo, e nisso 0 gerente pediu para tirar nessa hora. Que o Edson nunca havia relatado que estaria sendo abusado sexualmente. Disse ainda que o Deivid apresentava sinais de queimaduras nas costas, sendo produzidas com os “xuxos”, que eram ferros que os adolescentes passavam no chão e queimavam as costas. Não sabe ainda informar como que os internos tiveram acesso aos ferros, mas que em outros atendimentos, eles diziam que eles mesmos faziam aqueles “xuxos”/ferros. Que eles retiravam da parede, por lá ser uma estrutura precária, horrorosa. Disse ainda que acha que os acusados não têm nenhuma relação com as vítimas, e que os nomes deles nunca tinham sido declarados para ela, porque se tivesse sido, ela faria o encaminhamento imediatamente. Disse que o nome “Wolverine” tem no seu depoimento, e que o Deivid disse que ele abriu o ‘latão’ para o Dheferson ir bater nele, e que o nome do “Alemão” quem entregou um pedaço de ferro (hélice do ventilador) para o adolescente Dheferson, mas não tem muitos detalhes. Disse que nunca tinha escutado esses apelidos. Que estava de licença para acompanhamento de saúde do seu pai e que quando voltou já foi para a internação dos menores e não teve tempo suficiente para se familiarizar com os apelidos. Disse que presenciou o Deivid relatando para o gerente que o Alemão havia passado o ferro para o Dheferson. Que tinha contato com a família dos adolescentes/vítimas. Que mantinha contato com o pai do Deivid por telefone, que quando ocorreu a situação, informaram o pai para procurar o Ministério Público e dar sequência a denúncia. Que todos os procedimentos já tinham sido adotados dentro do Pomeri. Que as famílias eram bem orientadas e que os contatos eram mensais. Que não tiveram retorno das pericias com relação aos abusos sexuais, mas que como tinha contato com os enfermeiros da área de saúde do Pomeri, eles confirmaram para ela que o Deivid havia sofrido abuso sexual. Questionada se recebeu alguma reclamação dos adolescentes sobre serem ameaçados pelos orientadores e servidores do Pomeri, afirmou que como tinha assumido há pouco tempo à ala de internação para atendimentos, todos os relatos que a ela foram feitos, foram encaminhados a gerência, até porque a psicóloga Lucíola a orientavas obre como agir em determinados casos, por estar trabalhando há mais tempo no loca. Disse que o Deivid achava que teria sido abusado, porque os outros adolescentes achavam que ele havia cometido um estupro lá na cidade dele, e que as vezes ele falava que era por conta disso. Que em relação ao “Boxe desde a sua entrada no sistema, os adolescentes relatavam essa situação e que chegavam machucados no momento do atendimento, e que eram orientados a não praticarem pois não era uma brincadeira e sim uma agressão, que poderia haver complicação, mas não soube informar se isso era facilitado por algum orientador. Não soube precisar qual seria o horário em que ocorreram as agressões só o período que era noturno. Que os machucados mostrados por Deivid eram aparentes. Que estava na unidade durante o dia em 24/10/201, mas não soube precisar nem que dia era da semana e que não ouviu qualquer notícia de que estaria tendo algum problema durante o dia. Que se existisse alguma irregularidade ou solicitação por parte dos internos, normalmente são chamados e vão para o atendimento, mas que nesse dia isso não aconteceu. Que não passavam as situações delicadas aos agentes, que a obrigação era da gerência em repassar para os demais servidores, alegou que os depoimentos colhidos nos atendimentos são sigilosos e que não podem anunciar para todo mundo. Que o procedimento era atender o adolescente, relatar o que era narrado e encaminhar a gerência. Que a gerência e a diretoria já tinham conhecimento das agressões físicas pelo fato até encaminharem os relatos. Que nunca recebeu informações de que Adão levava drogas para dentro da ala dos internos. Que não recebeu nenhum alerta na tarde de 24/10/2012 de que algo estava errado. Que Deivid alegou que tudo ocorreu no período noturno e que os adolescentes, por não terem relógio, não conseguem precisar o tempo das agrossões”.

Testemunha Edinei Aparecido Pereira da Silva, em juízo: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Conhece os acusados e trabalha com eles, e que os conhece socialmente. Disse ainda que a conduta de Edvaldo é ilibada e que ele é uma pessoa correta no seu horário até trabalho, no atendimento dos adolescentes. Só o que as vezes os adolescentes solicitam, mas levam ao conhecimento da gerência e se autorizados, levam. Que nunca viu Edvaldo entregar qualquer objeto que não seja permitido para algum menor. Disse ainda que as estruturas de lá são bem precárias, e os internos se utilizam disso para pegar pedaços de ferro da parede. Mencionou ainda que é bem comum encontrar pedaços de ferros nas revistas o os adolescentes. Disse que não estava tralhando nos dias dos fatos”.

Testemunha Ivo Martins dos Santos, em juízo: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Que conhece os acusados do trabalho. Que Edvaldo é uma pessoa muito tranquila, conduta normal e rotineira do plantão. Que nunca viu Edvaldo passar alguma coisa ilícita para os adolescentes. Que só se lembra de ver o acusado entregar comida aos adolescentes, quando os mesmos solicitavam. Disse que lá na unidade tinha umas alas que eram muito antigas, eles tiravam da parede os ferros, e algumas vezes eles tiravam do ventilador, e é comum encontrar com os adolescentes durante as revistas. Que não presenciou as agressões que o Deivid Silvério sofreu, e que ficou sabendo disso mais pra frente pela mídia também. Que que não se recorda se estava trabalhando no dia ou não”,

Testemunha Márcio Almeida Hirata, em juízo: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Conhece os dois, e que são seus companheiros de trabalho. Disse que a conduta do Edivaldo é de um profissional que sempre trabalhou de forma correta, sempre foi uma boa pessoa, sempre atendeu ao que lhe foi pedido. Que nunca viu Edivaldo passando qualquer coisa ilícita para os internos. Em relação aos “xuxos geralmente eles (internos) retiram das paredes de concreto, que ali eles ficam lapidando até conseguir tirar a parte da armação de ferro que fica dentro do concreto, e que é comum eles encontrarem isso com os internos durante as revistas”.

Testemunha Paulo Isaac Costa Corrêa, em juízo: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“
Conhece os acusados e que são colegas de trabalho. Que estava de plantão no dia 24/10/2012, e que ficou de plantão no período da tarde na ala 02, ala 01 e na triagem, alas uma ao lado da outra. Que no período da tarde ficou com o depoente na ala 02 a Isabel, Marleyde e não se recorda se tinha mais alguém. Que saiu para levar os adolescentes pra sala de aula, e Como a Isabel ficou sozinha, o Adão saiu da ala dele pra ficar com ela, pois o depoente saiu para levar os adolescentes para a sala de aula, e isso ocorreu no período da tarde, entre 13h30 e 14h, e os adolescentes ficam até as 17h na sala de aula. Que ficou lotado na mesma ala durante o período da noite. Disse que já trabalhou com o Edvaldo no mesmo plantão, e que que é homem certo, bom trabalhador e tranquilo. Que não sabe informar sobre os fatos, já que não estava na ala em que houve o ocorrido. Que ficou sabendo que houve alguma coisa, mas que no momento estava em sala de aula. Que fica cerca de 20 a 30m em outra ala. Questionado pelo MP se o fato teria sido de grande proporção, disse não ter ficado sabendo”.

Testemunha Juvenal Almeida de Souza, em juízo: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Que conhece os dois acusados e que o relacionamento com eles é profissional. Disse que estava trabalhando no dia 24/10/2012, no Pomeri na ala 03, e que chegou a ir a ala 04 no período da tarde lá pelas 14h00 ou 14h30, esse que era o horário do lanche. Que no período em que esteve lá (na ala 04), foi ajudar a fazer a tranca, e que quando chegou já estavam finalizando a tranca no lado direito, e ao perguntar o motivo de trancarem os meninos, foi informado pelos agentes da ala, que houve uma tentativa de fuga de um dos adolescentes que estava lá. Disse ainda que não se lembra de ter visto Adão lá na ala, pelo motivo de estar lotado em outra ala. Que não tem conhecimento de nenhum fato que desabone a condutado Adão, e que ele seria uma pessoa responsável, prestativo e sempre presente. Que já chegou a trabalhar com o Edivaldo, e que ele seria um profissional exemplar, prestativo, e não há nada que desabone sua conduta. Que nunca presenciou Edvaldo entregar qualquer objeto não permitido aos adolescentes. Que normalmente, os adolescentes tiram os “xuxos” das paredes, principalmente das alas mais antigas em que as estruturas metálicas vão aparecendo, eles vão apenas lapidando até conseguir tirar, e que os amolam dentro dos quartos, geralmente durante os banhos, e que é muito comum encontrar esses “xuxos” com os adolescentes. Disse ainda que o Adão era conhecido como “Wolverine” entre os internos, e que o apelido do Edivaldo seria “Alemão”.

Testemunha Isabel Cristina soares da Cruz, em juízo: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Que conhece os acusados e que eles são seus colegas de trabalho. Que estaria trabalhando no dia 24/10/2012 no Pomeri na ala 02, e que estava trabalhando junto com o Paulo Isaac, e que com o Adão ficou por certo período, porque ele estava em outra ala. Que no período da tarde os adolescentes têm aula, e que por isso ficou sozinha, e então o Líder do Plantão pediu para que o Adão ficasse com ela para ajudar a cuidar dos adolescentes que ficaram. Que as aulas começam geralmente entre 13h00 ou 13h30 e vai ateé as 17h00 e pouco, e que o Adão ficou com ela até o término da aula. Disse ainda que o Edivaldo já chegou a fazer plantão junto com ela, e que ele seria um ótimo colega de trabalho, e que era um exemplo de conduta. Que nunca viu Edivaldo entregar qualquer objeto que seria proibido aos adolescentes. Em relação aos “xuxos disse que eles (internos) tiram as partes de metal da parede, ou da cama deles que não são feitas de concreto maciço, e então eles ‘cutucam’ e tiram dali, e que é comum encontrar esses erros com os adolescentes. Que ja tem uns quatro anos que trabalha no Pomeri. Que em relação as alas, elas não têm uma sequência. Que teria o bloco 01 que seria o bloco mais novo, que tinha o bloco em que ela trabalhava e que era o bloco mais velho, e então tinha o bloco 03 e 06 que eram as alas mais perigosas de se trabalhar, porque elas não davam visão nenhuma pra eles (agentes). Que no ano de 2012 (ano em que ocorreu os fatos) e que até hoje em dia a ala 04 era destinada para abrigar os adolescentes problemáticos que tinham dificuldades nas outras alas e que sempre faziam coisas erradas, bem coma para as “caguetas”, e era também pra as estupradores. Disse ainda que o Adão passou o período da tarde inteira com ela, e não sabe o que está acontecendo, e que tudo ficou meio confuso porque até agora eles não sabem nem o horário direito em que o adolescente diz que aconteceu, só sabe que seria muito difícil, porque ele (Adão) passou a tarde com ela. Que ele sempre ia para a faculdade, e que lá pelas 17h ele já tomava seu banho, e as 18h ele saia e ia pra faculdade, e foi a que aconteceu nesse dia. Que na realidade, Adão passou parte da tarde inteirinha até a noite com a depoente, quando ele voltou da faculdade, a depoente não estava na ala. Que no período da tarde ela não saiu do lada dele par um minuto, só no momento em que ele foi tomar seu banho pra ir para faculdade. Disse ainda, que pelo que ela sabe o Adão não tinha nenhum problema com nenhum adolescente, e que ele seria bem visto. Que não chegou a ser ouvida na delegacia. Que se recarda que este dia em que passou a ficaram sabendo que a Juíza já tinha determinada até a prisão de todas as pessoas do plantão dela por conta desse fato que tinha acontecido, e que eles nem sabiam, porque tudo transcorreu normalmente, tendo sido mais um plantão normal e que se lembra que havia vários agentes nas alas. Que não foi na delegacia, porque até um amigo dela se prontificou a ir, e que inclusive ele foi arrolado coma suspeita no caso, não sabendo explicar bem. Que a apelido do Adão era “Wolverine” e que não sabe o apelida do Edvaldo porque ele não seria do seu plantão”.

Testemunha Janny Jeicy Jenny de Lima, em juízo: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Conhece os acusados, e que eles trabalham juntas. Que a Edivaldo é uma pessoa excelente, muita responsável, respeitada e integro. Que nunca viu Edivaldo entregar qualquer objeto que seja ilícito aos adolescentes. Que em relação aos “chuços”, eles (internos) retiram das paredes dos quartos, e que era comum encontrar esses ferros com os adolescentes durante as revistas”.

Testemunha Benedito Duel Balduína, em juízo: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Que conhece os acusados do serviço. Que o Edvaldo era um bom profissional e sempre trabalhou muito bem e que nunca o viu entregar qualquer objeto aos adolescentes. Que os “chuços”, os adolescentes retiravam das paredes e das camas que os internos quabravam. Que durante as revistas, era comum encontrar esses objetos com eles. Que não lembra se estava de plantão no dia 24/10/2012. Que em 2010, os adolescentes tinham aulas no período da manhã, da tarde e da noite, e que no período da tarde ela acontecia entre 14h às 17h”.

Testemunha Nailson Pereira Leite, em juízo: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Que é colega de serviço dos acusados. Que Edvaldo teria uma conduta normal, como todos outros agentes são, e que nunca soube de nada que desabonasse a conduta dele. Que nunca ouviu falar que o Edivaldo teria entregue algum objeto proibido aos adolescentes. Que os menores retiram esses “xuxos” das paredes, das camas, e que geralmente encontram isso durante as revistas. Que não sabe se o Adão ou o Edivaldo tinham algum problema com os adolescentes. Que não tinha reclamação dos adolescentes com relação aos orientadores e nem vice-versa. Disse ainda que não estava de plantão no dia do ocorrido. Que eram plantões diferente”.

Testemunha Paulo Roberto Bispo de Freitas, em juízo: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Os acusados são seus colegas de serviço. Que faz parte do plantão de Edivaldo e que em sua opinião, ele tinha uma conduta exemplar. Que nunca viu Edivaldo entregar qualquer objeto ilícito a qualquer dos adolescentes. Que os adolescentes tiram os ferros das paredes e das camas para fabricar os “xuxos” e que era comum encontrar, durantes as revistas, tais objetos com os internos”.

Testemunha Paulo Alcydes Jorge Júnior, em juízo: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“É colega de trabalho dos acusados. Que o Edivaldo seria uma pessoa muito profissional, responsável que não tem conhecimento de nada que desabone a conduta dele. Que nunca viu o Edvaldo entregar qualquer objeto não permitido aos adolescentes. Que em relação aos “xuxos”, os adolescentes tiram da parede e ficam raspando no chão até ficar afiado; e que é comum encontrar durante as revistas esses objetos nas alas dos adolescentes”.

Testemunha Jean César Monteiro, em juízo: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Trabalhou com os acusados. Que estava de plantão no dia 24/10/2012. Que o plantão é de 24h, que entrou as 07h e saiu as 07h. Que lá no Pomeri é distribuído por alas e que no dia estava em um bloco pelo período da manhã e despois foi transferido para a ala 04. Que o Adão estava na ala 04 no período da manhã, e que não estava lá no período da tarde. Que no período em que ficou lá, não chegou a ver ninguém machucado. Disse que os “latões” (portões) geralmente são abertos para que os detentos possam ir à aula, atividade técnica, garra alimentação, pra essas coisas... Disse ainda que não era comum aos agentes entrarem nos quartos no período do noite, que agendas faziam rondas, e que só entravam caso ouvissem algum barulho estranho, para averiguar. Disse que no período da tarde e da noite, em que estava lotado no ala 04 não chegou a ver nenhum interno machucado que nesse dia chegou a retirar os adolescentes para irem para sala de aula e que não se lembra o horário, pois os horários entre eles eram diferem, mas que eles eram os últimos a irem para alas, e que nesse período não riu ninguém machucado. Que a princípio nesta ala e nesse dia, soube que um interno tentou fugir, mas que a fuga se destinava a pegar drogas do lado de fora dó Pomeri. Que não se recorda de quem era o adolescente. Que não soube de nenhum Jato envolvendo Adão nesse dia nem algo que desabone sua conduta. Que não fazia plantão com o Edivaldo, mas que as pessoas falam que é um profissional sem nenhuma reclamação. Que provavelmente já trabalhou com Edivaldo nos casos em que houve permuta de plantão. Que nunca ouvi/viu Edivaldo passar qualquer objeto ilícito para algum menor. Disse ainda que para os menores fazerem os “chuços”, eles retiravam os ferros das paredes que eram precárias, e que nessa época era comum encontrar com os internos durante as revistas esses objetos Disse que só sabe o motivo pelo qual os réus estão sendo acusados porque o Delegado lhe disse na delegacia. Disse que soube os detalhes dos fatos (mesmo não presenciando o ocorrido, segundo o depoente), por causado depoimento que prestou na Delegacia, e que esse falo, depois que começou a trabalhar lá, foi o mais absurdo, e que inclusive houve a prisão dos acusados, então isso foi muito marcante, Que acha que os acusados estão respondendo administrativamente a algum procedimento, pois até a data do depoimento prestado em juízo não estavam trabalhando no Pomeri. Que nunca ouviu nenhum interno reclamar dos agentes, e com o Adão ocorreu o contrário, que os adolescentes até elogiavam ele. Que não se lembra se os acusados tinham apelidos. Que não tem apelido. Que não se lembra dos adolescentes que foram torturados, e que se lembra mais do Dheferson e não soube dizer se Dheferson tinha algum problema com o Adão ou com o Edivaldo. Que não sabe o motivo de ter acontecido esses fatos contra seus colegas de trabalho, e que, achou isso até estranho. Que não se encontrou com Adão no dia do plantão que Adão ficou de manhã e o depoente ficou a tarde e a noite. Que estava com a Ivone mas não se lembra dos nomes dos demais agentes que estavam trabalhando com ele naquele dia. Que se lembra de Adão, pois ele saiu do plantão e o depoente entrou”.

Testemunha Carlos Heliabe, de Almeida Lyra, em juízo: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Os acusados são seus colegas de trabalho. Que no dia 24/10/2012 estava no ala da internação definitiva como motorista, e que quando estava parado sem fazer nada na internação, ajudava na ala 04. Que nesse dia deu apoio na ala 04 no período em que estavam servindo o almoço, que seria mais ou menos entre às 10h até às 12h que ficou ali. Que deu apoio na retirada dos menores para o horário de almoço. Que quando teve contato com os internos nesse período, disse não ter visto nenhum deles ferido e que não ficou sabendo de nada em relação a alguma agressão nesse dia. Que ficou na abertura e fechamento do "latão". Que lá, como é separado por duas alas, eles abriam o latão, passava o 'box' para o adolescente, ele entregava, aí então eles trancavam o latão, daí ele (adolescente) servia lá dentro, ai ele (agente) passava para outra ala, então abriam o latão, o adolescente pegava o 'box’, eles (agentes) trancavam o 'latão' e então o adolescente servia lá dentro, e era só um (dos adolescentes) que pegava e fazia a distribuição lá dentro, tanto da água, quanto da comida, e que os agentes teriam acesso as alas só quando era preciso retirar um adolescente lá de dentro. Que quando era pra eles fazerem a retirada para o pátio livre, entravam entre uns seis ou sele agente para retirar os adolescentes. Que nesse dia chegou a ter contato com o Adão pois ajudou eles a servirem o almoço, e a todo momento em que estava ali, ele (Adão) eslava ali no barracão que fica de frente lá para os adolescentes. Que saiu da ala 04 pelo período da tarde, e que foz lá pra dar apoio para 'tirar para aula, isso lá pelas 17h30, 18h, pois eles eram os últimos a sair, por motivo de segurança. Que depois que soltaram pra aula, salvo engano o Cleverson foi para seu lugar, pois foi embora. Que nesse segundo contato para retirada pra aula, não chegou a ver nenhum adolescente machucado. Que não voltou mais a ala 4. Que costumava fazer o 'quarto de hora', que normalmente faziam de 02 a 03 agentes. Que naquele dia não chegou a fazer, pois foi embora no período da noite. Que em relação ao quarto de hora, eles costumavam fazer rondas, e que chegava a ficar uns três agentes nos blocos, uns dois na quadra e que ficava o restante no barracão que era perto da ala quatro, fazendo rondas. Que naquele tempo, aquela parte do bloco não tinha televisão. Que não sabe de nenhuma concluía que desabone o Adão nem dentro do Pomeri e nem fora do trabalho. Que não trabalhou com Edivaldo naquele dia mas que já havia trabalhado em outras oportunidades em razão das trocas dos plantões. Que em relação ao Edivaldo ele seria para os agentes um exemplo que se colocasse ele entre duzentos agentes, ficaria em primeiro lugar, e que sempre foi exemplo para ele. Que nunca ouviu falar que Edivaldo tenha entregue aos 'adolescentes objetos ilícitos. Que em relação aos "chuços ", eram retirados das paredes mais velhas, e que eia comum encontrar isso com os adolescentes. Disse ainda que tomou conhecimento dos fatos, cerca de uma semana e meia depois do acontecido e que não sabe se os acusados teriam algum apelido lá dentro do sistema. Que se lembra claramente do dia pois precisou comprovar na Delegacia de onde eslava no mencionado dia. Que se lembra de Jean, Adão e Ivone trabalhando no mesmo dia do plantão”.

O réu Adão Baca Hermoza, negou os fatos em juízo, confirmando o seu testemunho perante a autoridade policial, declarando que: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

“Que tem conhecimento da denúncia, e entendeu que estão acusando ele de ler facilitado o acontecimento dos fatos Que os fatos, são falsos. Que eles deram início ao plantão às 07h da manhã até às 07h da manhã dó outro dia. Que nesse dia estava lotado na ala 04 junto com o Jean o Carlos e Ivone, só que o Jean foi prestar apoio em outro bloco, e que o Carlos tinha a função de motorista e que ficou apenas o depoente e a Ivone, e essa foi fazer a lista de técnicas para atendimento dos adolescentes, e que praticamente de manhã ele ficou mais sozinho na ala, mas que se precisasse dê alguém era só pedir apoio e que inclusive o Carlos, e o Líder do Plantão, ajudaram ele a soltar os adolescentes para o pátio livre, que isso era feitos as 08 da manhã todo dia, e os que estavam sendo punidos não tinham direito ao pátio livre, ficavam dentro do quarto recolhido. Que na ala são dois lados, o esquerdo e o direito, e que linha um corredor no meio, e nesse corredor ficava um adolescente, e que nas paredes desse corredor tinham uns buracos, que quando um adolescente do lado esquerdo ou direito queria alguma coisa eles pediam paia o adolescente que estava ali, no corredor, e então esse adolescente chamava os agentes, e então eles iam lá atender eles. Que então a finalidade desse adolescente, era ver o que os demais queriam e repassar apara os agentes. Que na parte da manhã ficou lá (na ala 04), e que no período da tarde foi dá apoio em outra ala. Que o almoço quando chegou, entregou para os adolescentes, e que como levou em uma vasilha grande, precisou abrir o latão para conseguir colocar o almoço pra dentro da ala. Que lembra que de manhã, o lado esquerdo estava "batendo grade”, porque depois que abre o cadeado as grades ficam soltas, e que foi lá duas vezes e falou pra eles que se continuassem batendo eles iriam ficar trancados, e que então eles continuaram batendo, e que ai chamou o líder de plantão e o Carlos para que o ajudassem a trancar o lado esquerdo, e que então o lado esquerdo perdeu o direto ao pátio livre. Só que o adolescente que estava no corredor era do lado esquerdo, e que inclusive o Carlos e o Líder dó Plantão estavam querendo trancar ele também, luas o depoente disse que não, que ele não estava bagunçando lá, que ele estava no corredor, e que era pra deixar ele solto, e que então o atenderam e deixaram o adolescente solto. Que então o 'latão do lado esquerdo já ficou aberto, porque precisavam atender os adolescentes que ficaram lá trancados, diferentes dos adolescentes que pertenciam ao lado direito que tiveram direito ao pátio livre. Que ficou lá até entregar os almoços, não sabendo precisar exato que horas chegou o almoço. Que entregou no “box" do lado esquerdo e do lado direito é que como os almoços vinham numa lata de alumínio precisou conferir os almoços e que conferiu as vasilhas de alumínio porque geralmente eles quebravam as quinas da vasilha de alumínio para fazer umas peças de serra. Que naquele dia, precisou abrir o lado direito do box, que o box é grande e ele não entra se você não abrir o latão; e que quando abriu para conferir o box, o adolescente que estava na "correria" no corredor entrou no lado direito, e que ele conferiu as marmitas, quando ele viu o Dheferson lá dentro e o chamou de volta, e que ele o atendeu rapidamente. Que então saiu e trancou o lado direito, e que o lado esquerdo ainda estava aberto porque ele (Dheferson) ia servir todos os adolescentes que estavam trancados, e que então o depoente saiu e foi almoçar. Que depois o chamaram para ir dar apoio na ala 02, que ali ficou a tarde toda, que às 18h já estava saindo pra faculdade e que voltou lá pelas 22h30 e que a partir desse horário começava o ‘quarto de hora’. Questionado sobre quem colocou o adolescente Dheferson nessa ala, respondeu que, ele era o encarregado de fazer a 'correria'. Disse ainda que acredita que a vítima fala que ele colaborou com o Dheferson, porque no momento em que abriu o latão pra colocar o almoço, momento em que o Dheferson entrou na ala e, pode ser que Dheferson tenha batido na vítima, e que acha que quando abriu o latão, o Dheferson pensou que ele abriu propositalmente, mas que tinha outra finalidade que era servir o almoço aos internos. Que o Lucas ficava do lado direito do adolescente, que ficava no mesmo quarto que o Deivid, sendo também o mesmo que o Vanderson. Que quanto aos cabos de rodo, os internos tinham seus próprios materiais de faxina, e que os ferros só se tiraram das paredes, mas que eles deixam isso
escondido. Com
relação as revistas afirmaram que se perceberem algo de estranho, pode ser feita até duas ou três revistas no dia, e que é a pessoa que está na ala que solicita as revistas ou avisa na troca de plantão se tem algo errado para já fazer a revista. Perguntado pela magistrada por qual motivo que o Deivid foi agredido pelo outro, respondeu que dizem que quando ele (Deivid) chegou lá, ele parar no quarto 01, do lado esquerdo, e que os adolescentes do quarto 01 -tentaram arrombar um cadeado e que os adolescentes o mandaram assumir que ele que linha feito isso e que bateram nele para ele assumir, e que ele apanhou e no momento assumiu que tinha sido ele. Que na primeira oportunidade com a técnica, ele falou que ele assumiu, mas que não tinham sido ele. Que depois disso mudaram ele de lá (saiu do lado esquerdo e foi para o lado direito). Que o arrombamento do cadeado aconteceu semanas antes do acontecido com a vítima. Que os guris são inteligentes, e começaram a questionar o motivo que levou a mudança de lado do menor Deivid, e que bateram nele de novo, porque agora queriam saber motivo dele ter mudado de lado. Que não sabe nada em relação ao Edivaldo. Que no período da tarde estava na ala 02 e que conforme a necessidade do plantão, os agentes iam dando o apoio que era preciso. Que no período da noite foi para a faculdade, retornando por volta de 22h40. Que o ‘Quarto de Hora’, à época, contava com dois agentes rondando/circulando na unidade e dois fixados em pontos estratégicos. Mencionou que viu em um depoimento que a Dona Márcia alegou que estiveram junto no plantão. Disse ainda que não tinha problema com nenhum adolescente e que sempre que podia os ajudava e que devido a isso era muito solicitado, e então o líder chamou sua atenção, dizendo a ele que o pessoal estava achando que estaria fazendo coisa errada porque era muito solicitado, e que a partir daí, das duas vezes, que chamaram sua atenção ele começou a reduzir isso e atendem os adolescentes somente com o essencial, porque até estava sendo visto de outra forma, e que os adolescentes começaram a dize, que ele deixou de ser de boa. Que no dia 24/10/2012 disse não ter visto nada de estranho e que foi um plantão normal que foi tomar conhecimento do ocorrido cerca de dois plantões depois. Que se lembra que na época eles queriam prender o plantão todo pelo fato ocorrido, só que isso não aconteceu, e que o número de indiciados foram diminuindo até ficar somente o depoente e Edivaldo. Disse ainda, que na época os adolescentes pediam para levar rádios que, por exemplo, o adolescente da ala quatro quer emprestar lá para ala 03, que ele então pegava o rádio e levava lá pra ala 03, e que no final da tarde ia lá pegam o rádio e devolvia lá para o adolescente da ala 04. Que esses rádios costumavam ficar ligados durante o dia inteiro, porque até então esse era o único meio de entretenimento deles, e que isso prejudicava muito os agentes, porque com o volume alto você, não consegue escutar o que se passa lá dentro, e que qualquer barulho atrapalha para escutar o que estava acontecendo. Disse ainda que na época que tomou posse no concurso em 12/05/2011 lembra que apenas receberam uma semana de palestra e que quando começou a trabalhar lá, eles faziam tudo o que o líder repassava, e que os procedimentos de segurança, eles não tiveram, e que nunca recebeu qualquer treinamento de intervenção e de segurança, e que quando tinha alguma revista, o líder pedia o apoio da Polícia Militar, e que então os policiais retiravam os adolescentes e então os agentes faziam as revistas nos quartos”.

O réu Edivaldo Olberg, negou os fatos em juízo, confirmando o seu testemunho perante a autoridade policial, declarando que: (Retirado da sentença, em conformidade com o relatório de mídias)

"Que os fatos imputados não são verdadeiros. Que tem conhecimento de tudo que está acontecendo por meio dos papéis, dos documentos dos processos. Que no dia 22/10/2012, segundo consta os documentos, pois ele não se recorda, foi o seu plantão e que eles trabalhavam 24 horas e folgavam 72 horas. Alega que como já estava no final do mês, e que seu próximo plantão seria no dia 26/10/2012, e que em novembro já eram suas férias, pediu para que outro agente fizesse esse seu plantão, e que dia 30 foi seu próximo plantão, mas como ainda tinha uma folga mensal para usar, não foi emendando assim com suas férias, voltando a trabalhar em dezembro. Que se recorda que depois do dia 22, e um pouco antes de começar suas férias, eslava fazendo um curso de direção defensiva do Rolam, e foi quando o gerente de transporte, chegou onde estava, lá numa chácara em Santo Antônio, e disse a ele deforma rápida que o Juiz havia mandado prender todos do plantão do dia 24, e que não tinha como se inteirar do processo voltou e pegou suas férias e foi para o Rio de Janeiro/RJ onde umas de suas filhas mora, e que quando voltou recebeu uma citação do Delegado Paulo dizendo que ele queria alguns esclarecimentos sobre esse fatos. Que foi na maior tranquilidade e foi interrogado por ele. Que daí que começou a ler conhecimento das acusações que pesavam contra o depoente. Que então deu o depoimento, dizendo o que sabia sobre os falos. Que se lembra que bem no final, o Delegado Paulo disse que ainda estava bem estranho, e que iria continuar com as investigações, vindo isso a ocorrer numa segunda-feira. Que voltou a trabalhar, e que o pessoal do plantão, como já estavam mais por dentro do assumo, começaram a orientar ele a procurar um advogado, mas viu que era desnecessário, pois sua consciência estava tranquila. Mas com o andar das conversas, começou a ver que as coisas estavam piorando. Que pediu o número do processo para o Adão e então começou a acompanhar seus andamentos pela internet, quando viu que as coisas estavam piorando, e foi quando procurou a defensoria pública, mas que posteriormente achou necessário contratar um advogado. Disse ainda que todo conhecimento do processo, tevê apenas pela internet. Que não estava presente na fata do ocorrido (24/10/2012, pois não era seu plantão, e que quando não se está de plantão, o máximo que você pode ter acesso é até a Diretoria, sendo totalmente proibido descer para as atas. Perguntado se sabe o porquê que estão o acusando de ter entregue unia barra de ferro a um dos adolescentes, respondeu que essa pergunta, o Delegado Paulo já tinha jeito a ele no seu interrogatório, só que ele citou que teria sido um pedaço de aço de ventilador. Que no momento respondeu a ele que os adolescentes tinham o direito de ter um ventilador, ou até dois dentro de seus quartos. Disse ainda ao Delegado, que ele poderia lhe pagar até um milhão para poder retirar o aço do ventilador que ele não conseguiria, mas que os adolescentes em meia hora conseguem tirar e lhe entregar todo amolado, e que eles teriam acesso a isso na hora que eles quiserem. Perguntado novamente se sabe porque que estão o acusando disso, responde que não tem a menor ideia. Que sabe sobre a participação do Adão no evento apenas pelo que está dentro do processo. Que na ala 04 seria uma ala de 'seguro', onde se tem que ter urna atenção diferente com os adolescentes, devido aos outros até quererem atacar eles se estiverem soltos. Que no seu plantão, essa ala quatro é composta por um corredor no meio, e um corredorzinho do lado esquerdo e direito que dá acesso aos quartos e que no seu plantão, ficava um adolescente solto de "correria" na frente dos quartos e que o "latão" dava acesso a esses corredorzinhos. E o que acontece é que de manhã fica um adolescente solto, perto da hora do almoço, para "pegar" água, e na hora do "almoço”, para pagar almoço para os demais adolescentes que estavam fechado, sendo um de cada lado e que nenhum deles tem acesso um ao outro porque tem dois latões dividindo eles. Que responde pelo seu plantão, dizendo que isso seria difícil de acontecer, porque suponhamos que se ele abrisse um latão para retirar um box de comida de um lado, e que se esse adolescente que está solto sair correndo pra ir para o outro lado, tem um latão que., está aberto, mas só que o outro latão tem que ficar trancado com um cadeado, a não, ser que ele tenha acesso de abrir esse cadeado, e na hipótese de ele ter acesso, ele entraria e teria apenas um adolescente solto 'do outro lado 'e' os outros todos fechados dentro dos quartos, então o máximo que ele poderia pegar, para agredir, era o que estava ali solto. Que não tem conhecimento de nenhum fato que desabone a conduta do Adão. Alegou que não trabalhavam no mesmo plantão. Disse ainda que os "chuços" poderiam ser retirados das paredes ou das camas deles”.

ADÃO BACA, HERMOZA – ABSOLVIÇÃO

O apelante Adão pede a absolvição do crime tipificado no art. 1o, § 2o, da Lei 9.455/97, com base no art. 386, inc. IV e VII, do CPP.

Todavia, sem razão.

Adão Baca Hermoza foi condenado pela prática do crime de tortura na modalidade omissiva, uma vez que tinha o dever de evitá-la.

Sobre o crime de tortura na modalidade omissiva, Luiz Flávio Gomes leciona:

O § 2.o pune a conduta daquele que se omite em face de quaisquer das ações anteriores, quando tinha o dever de evitá-las (omissão imprópria) ou apurá-las (omissão própria).

A primeira forma criminosa diz respeito àquele que se omite em face das condutas anteriormente descritas, quando tinha o dever de evitá-las. Figura como sujeito ativo o garante ou garantidor (pai, o tutor, o curador, o professor, o médico, o enfermeiro etc.). Sujeito passivo, por sua vez, será o ofendido por qualquer uma das condutas criminosas.

A segunda conduta tipificada no § 2.o diz respeito àquele que se omite em face das condutas anteriores (incs. I e II), quando tinha o dever de apurá-las.

O sujeito ativo aqui não é o garante, mas quem tem a obrigação de apurar a ocorrência de quaisquer das infrações penais descritas nesta Lei. Cuida-se, nessa hipótese, de crime omissívo própio, consumando-se com um não fazer, não admitindo a tentativa (crime de mera conduta) e coautoria (somente a participação) (GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 405

Guilherme de Souza Nucci, no mesmo sentido, especifica:

“Análise do núcleo do tipo: omitir-se quer significar deixar de fazer algo ou postergar providências diante das condutas anteriormente descritas, que implicam na prática de tortura.

Sujeito ativo e passivo: o sujeito ativo é qualificado, exigindo-se expressamente, que tinha o dever jurídico de evitá-las e apurá-las. Como regra, é o agente público. Embora não esteja claro no tipo, somente se pode considerar configurado o delito omissivo caso o devere de agir advenha de lei (inclusive, pela lógica, podendo-se utilizar o disposto no art. 13, §2o, do CP), não se podendo considerar um dever apenas moral, sob pena de ampliação indevida da figura criminosa. O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa o alguem qualificado, a depender do tipo em exame. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 1093)

Portanto, trata-se de omissão em relação ao crime de tortura, quando o agente estiver na posição de garantidor, tendo o dever de evitar ou apurar o crime, e assim não faz.

Cumpre consignar que zelar pelos menores infratores é um dever inerente do agente socioeducador, e pelas provas produzidas tem-se que o apelante em nenhum momento tomou qualquer providência para cessar a injusta agressão à vítima Deivid.

De fato,
in casu
, não há dúvidas da tortura, pois constatou-se que as vítimas realmente apresentavam lesões de agressões físicas (conforme Exame de Corpo e Delito – Id. 31449017 e 31449018), o qual atestou que as lesões eram compatíveis com o que foi narrado pelas vítimas, principalmente em relação a Deivid, até porque as agressões em Edson já haviam acontecido há alguns dias antes.

Com efeito, pelos depoimentos prestados, conclui-se que a agressão foi realizada por Dhefherson juntamente com outros menores infratores, quando o réu abriu o portão para conferir o almoço, sendo que o dever deste, ao proceder a abertura do portão, era não deixar que nada saísse da normalidade, todavia, ao que indica as provas, as agressões aconteceram, e nada foi efetivamente feito para evitá-las.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TORTURA EM CONTINUIDADE DELITIVA POR SETE VEZES (ART. 1o, INC. II, DA LEI 9.455/97). CRIME DE TORTURA POR OMISSÃO (ART. 1o, §2o, DA LEI 9.455/97). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. MAGISTRADO A QUO QUE FUNDAMENTOU E INDIVIDUALIZOU A CONDUTA CRIMINOSA DO APELANTE DE FORMA PORMENORIZADA. TESE AFASTADA. MÉRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE TORTURA POR OMISSÃO. ACUSADO QUE FILMOU AS PRÁTICAS DE TORTURA E DELATOU OS AUTORES DOS FATOS ÀS AUTORIDADES COMPETENTES. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. RECURSOS DA DEFESA.
PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FILMAGENS REALIZADAS QUE EVIDENCIARAM A PRÁTICA DE TORTURA CONTRA DETENTOS E A OMISSÃO DOS RÉUS EM FACE DAS AGRESSÕES PERPETRADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS QUE TAMBÉM CONFIRMARAM A OMISSÃO DOS AGENTES PÚBLICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA,
COM EXCEÇÃO DE UM DOS RÉUS. CONJUNTO PROBATÓRIO INAPTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DESTE RÉU PELO CRIME DE TORTURA POR OMISSÃO, PORQUE NÃO FICOU COMPROVADA SUA PRESENÇA NA OCASIÃO DOS FATOS DELITIVOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PENA IGUAL A UM ANO. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DE SOMENTE UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INFRAÇÕES PREVISTAS NO ART. 1.o, INC. II E ART. 1a, §2o, AMBOS LEI 9.455/97. CRIMES PRÓPRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DA SANÇÃO DEVIDO A MAJORANTE DA PENA ESTABELECIDA NO ART. 1.o, § 4.o, INCISO I, DA LEI DE TORTURA, SOB PENA DE BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. MAGISTRADO QUE APLICOU AUMENTO DE 1/6, CUMULATIVAMENTE, POR SETE VEZES. READEQUAÇÃO. AUMENTO UMA ÚNICA VEZ NA FRAÇÃO DE 2/3. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, COM BASE NO ART. 1.o, § 7.o, DA LEI DE TORTURA. READEQUAÇÃO. REGIME QUE DEVE SER APLICADO CONFORME PARÂMETROS DO ART. 33 §2o DO CÓDIGO PENAL. PERDA DE CARGO PÚBLICO PARA UM DOS RÉUS, AUTOR DO CRIME DE TORTURA COMISSIVA (ART. 1, INCISO II, DA LEI 9445/97). EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. (TJ-SC - APR: 20140701473 Tubarão 2014.070147-3, Relator: Volnei Celso Tomazini, Data de Julgamento: 26/05/2015, Segunda Câmara Criminal) (g. n)

“APELAÇÃO CRIMINAL - MAUS TRATOS E DESACATO - PROCESSO PENAL - PRELIMINAR DEFENSIVA DE PRESCRIÇÃO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PENA ''IN ABSTRATO'' - RECONHECIMENTO - LEI No 9.455/97 - CRIMES DE TORTURA E OMISSÃO COMETIDOS POR POLICIAIS MILITARES - ABSOLVIÇÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - ACOLHIMENTO - CONDENAÇÃO DOS RÉUS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS - EXAME DE CORPO DE DELITO - RELATÓRIO MÉDICO - PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA - PRELIMINAR DEFENSIVA ACOLHIDA PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE WANDERSON BATISTA DOS SANTOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Verificando-se que entre o recebimento da denúncia e a presente data, transcorreu o lapso prescricional determinado pela pena máxima ''in abstrato'', imperativo se mostra o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente em relação aos crimes de maus tratos e desacato, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, vez que a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional. 2. Restando comprovadas a autoria e materialidade do crime de tortura, a condenação é medida que se impõe. 3. As declarações da vítima nos delitos de tortura, nos quais se vislumbra a dificuldade de se obter elementos probatórios que demonstrem sua ocorrência, possuem grande relevância e devem ser consideradas para fins de condenação, quando estão em sintonia com os demais elementos probatórios trazidos ao processo.” (TJMG – Recurso de Apelação no 0102608-03.2006.8.13.0334, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, julgado em 08/02/2011, publicado em 03/03/2011)

A doutrina indica que o delito de tortura descrito no §2o do inciso II do art. 1o da Lei n. 9.455/1997, denominado de tortura imprópria, implica em: “
àquele que tem o dever jurídico de apurar a conduta e não o faz",
(Ramayama, Marcos, Abuso de Autoridade e Tortura, Ed. Destaque, Rio de Janeiro, p. 148/149).

Apesar da negativa do réu em ambas as fases, é possível extrair dos autos que o réu abriu o “Latão” (portão), tendo em vista que o depoimento da testemunha Delegado de Polícia Paulo Alberto Araújo demonstrou que para o agressor Dhefherson ter passado para o lado da vítima, teria que alguém ter aberto o portão, não haveria possibilidade de ter acontecido a tortura se o portão não fosse aberto.

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto ao crime tipificado no art. 1o, § 2o, da Lei 9.455/97, mantenho a condenação imposta.

MINISTÉRIO PÚBLICO - CONDENAÇÃO

O representante do Ministério Público requer a condenação de Adão Baca Hermoza no art. 1o, inc. II, com aumento do §4o, inc. I e II, da Lei n.o 9.455/97, por existir provas suficientes para a condenação por Tortura.

Data vênia, sem razão.

O art. 1o, II, da Lei no 9.455/97, assim diz:

“Art. 1o Constitui crime de tortura:

(...)

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Pena - reclusão, de dois a oito anos”.

Aqui o legislador pune aquele indivíduo que detém o poder ou autoridade sobre alguém menor, preso, detido, e abusa dessa confiança para exercer violência ou grave ameaça, acrescentando que essa violência deve ocorrer intenso sofrimento físico ou mental.

O crime de Tortura Imprópria encontra-se tipificado no art. 1o, § 2o, da Lei n.o 9.455/97, que assim dispõe:

“Art. 1o Constitui crime de tortura:

§ 2o - Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 (um) a 4 (quatro) anos”.

Trata-se, portanto, de omissão em face à prática de condutas descritas como crime de tortura (art. 1o da Lei 9.455/97), quando o agente detinha o dever de evitar ou apurar a ocorrência, ou seja, o sujeito ativo não pratica efetivamente atos de tortura, mas, de forma omissiva e dolosa, permite que outrem os realize.

Necessário se faz mencionar o entendimento do ilustre Rogério Sanches Cunha, que preconiza:

“Nos crimes omissivos impróprios não basta a simples abstenção de comportamento. Adota-se aqui a teoria normativa, em que o não fazer será penalmente relevante apenas quando o omitente possuir a obrigação de agir para impedir a ocorrência do resultado (dever jurídico). Mais do que o dever genérico de agir, aqui o omitente te dever jurídico de evitar a produção do evento”. (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal, Parte Geral, 8o ed, Salvador, Juspodivm, p. 116 e 117)

A corroborar, insta transcrever o entendimento do renomado Rogério Greco que preleciona:

“Crimes omissivos impróprios, comissivos por omissão ou omissivos qualificados, são aqueles em que, para sua configuração, é preciso que o agente possua um dever de agir para evitar o resultado. Esse dever de agir não é atribuído a qualquer pessoa, como acontece em alguns crimes omissivos próprios, a exemplo do art. 135 do Código Penal, mas tão somente àqueles que gozem do status de garantidoras da não ocorrência do resultado”. (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 10a ed, Niterói, RJ, Impetus, p. 53)

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES - CRIME DO ART. 1o, II c/c § 4o, II, DA LEI No 9.455/97 (TORTURA-CASTIGO) - DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO PREVISTO NO ART. 136 DO CP (MAUS TRATOS) OU PARA O CRIME DO ART. 1o, § 2o DA LEI No 9.455/97 (TORTURA IMPRÓRIA) - INADMISSIBILIDADE - MAJORANTE PREVISTA NO § 4o, II, DO ART. 1o DA LEI No 9.455/97 - FRAÇÃO DE AUMENTO - DIMINUIÇÃO - AGRAVANTE DO ART. 61, I, F, DO CP - MANUTENÇÃO - PENAS-BASE - REDUÇÃO - REGIME PRISIONAL - HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – ARBITRAMENTO(...) 2- O crime de Tortura Imprópria (art. 1o, § 2o, da Lei 9455/97) configura-se quando o Agente não pratica efetivamente atos de tortura, mas, de forma omissiva e dolosa, permite que outrem os realize. (...) (TJ-MG - APR: 10024160994836001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data de Publicação: 12/03/2019)

Pois bem.

In casu
, pelas provas coligidas nos autos, tem-se dúvidas se realmente o apelado teria aberto o portão propositalmente, instigando o menor infrator Dhefherson a realizar as agressões, o que restou provado é que ele abriu o portão para conferir as marmitas do almoço.

Forçoso concluir que apesar do réu negar a prática do injusto penal dizendo que jamais abriu o “latão” com intuito de deixar o menor Dehfherson torturar Daivid, e que também não foi conivente com tais atos, existe certeza quanto a abertura da tranca pelo apelado Adão, mesmo porque para que houvesse a agressão, o portão teria que ser aberto, como bem esclarecido no depoimento do Delegado de Polícia, o mesmo relatou: “
Perguntado pela promotora se, para um adolescente de uma ala ter acesso ao pátio (onde estaria o Deivid), ele só conseguiria ter acesso se alguém facilitasse essa entrada? O depoente respondeu que sim, só se alguém facilitasse, até porquê, quando Dheferson foi solto, ele foi solto do lado oposto dentro da ala. Que ali seriam duas trancas, a do próprio quarto e outra tranca que seria um corredorzinho que daria acesso ao pátio. Então teria que ter essa participação de um servidor, até por ter grades, cadeados, isso seria necessário”.

Desta forma, verifica-se o que se tem dúvidas é se o réu realizou a abertura com intenção de submeter o menor, através de violência e/ou grave ameaça, à intenso sofrimento físico e mental, com intenção de castigá-lo ou trazer castigo pessoal (ou medida de caráter preventivo).

Com efeitos, sabe-se pelas provas que o apelado Adão Baca teria aberto o portão para conferir as marmitas do almoço, como parte de sua função, e que através disso, o menor Dhefherson aproveitou-se para passar e agredir a vítima Deivid.

Fato é que as agressões são evidentes, comprovadas através do Exame de Corpo e Delito (Id. 31449017 e 31449018), o que não se pode precisar, de forma inequívoca é como teria ocorrido os fatos, todavia restou evidente a inércia do acusado, que como garantidor naquele momento (Agente Socioeducador), tinha do dever de apurar ou evitar o ato de tortura, e não o fez.

Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DE MATO GROSSO GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS PJe No 1004135-27.2017.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE TABAPORÃ IMPETRANTE: DR. GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA PACIENTE: ALBERTNO FÉLIX DE BRITO JÚNIOR E M E N T A HABEAS CORPUS – TORTURA POLICIAL –PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – 1. INQUÉRITO POLICIAL – PRESCINDIBILIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL – 2. TORTURA IMPRÓPRIA – ATIPICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – FORMA OMISSIVA CONTEMPLADA NO ART. 1o, § 2o, DA LEI N. 9.455/97 – 3. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INFIRMAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS – ELEMENTOS INDICIÁRIOS QUE DENOTAM A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS EM SENTIDO A APURAR O CRIME DE TORTURA – OMISSÃO NÃO APARENTE – 4. ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL QUANTO AO PACIENTE. (...) 2. A forma omissiva do crime de tortura, definida pela doutrina como tortura imprópria, está definido no art. 1o, § 2o, da Lei n. 9.455/97, que estabelece a punição do crime de mão própria daquele que tinha o dever jurídico de evitar ou de apurar a ocorrência do crime de tortura, como é o caso do delegado de polícia em relação aos seus custodiados. (...) 4. Ordem concedida. Ação Penal trancada exclusivamente quanto ao paciente. (TJ-MT - HC: 10141352720178110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2018)

Assim, diante dos elementos probantes acima reproduzidos, conclui-se que não há como comprovar a autoria do crime tipificado no art. art. 1o, inc. II, com aumento do §4o, inc. I e II, da Lei n.o 9.455/97 para o apelado Adão Baca Hermoza, pois ainda que haja indícios, não há prova segura quanto à autoria do delito pelo réu apta a embasar uma condenação.

Não se está a negar a existência de indícios de autoria do delito imputado aos réus na peça acusatória, mas a falta de elementos contundentes que possa dar suporte a uma condenação, no que se refere a conduta do fato criminoso.

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

Nesse diapasão, o decreto condenatório penal deve derivar de convencimento calcado em provas concretas da autoria e da materialidade. E, nesse caso, tenho que agiu com acerto o juiz de primeiro grau, ao desclassificar a conduta do réu para o art. 1o, §2o, da Lei 9.455/97, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença em seus exatos termos nesse ponto.

EDIVALDO OLBERG – ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INC. IV, DO CPP

A defesa de Edivaldo pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a absolvição do réu nos termos do art. 386, inc. IV, do CPP, por estar provado que ele não concorreu para a infração penal.

A irresignação é ancorada principalmente no fato do apelante não ter trabalhado no plantão do dia em que ocorreu o crime.

Com razão.

Nota-se que quando o juiz de primeiro grau fundamentou sua decisão e absolveu o apelante, descrevendo que Edivaldo não estava trabalhando no dia dos fatos.

Com efeito, constata-se pela cópia do Livro Ata e Livro de Presença do Pomeri (Id. 31450474 até 31450964), que realmente Edivaldo não estava de plantão do dia em que aconteceu os fatos, ou seja, em 24 de outubro de 2012.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4o DO CÓDIGO PENAL)– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 386, VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PLEITO À MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO – PROVA DE QUE NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – DEPOIMENTOS REVELANDO QUE ELE NÃO PRATICOU O DELITO – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO PARA O ART. 386, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO. Constatado o equívoco no fundamento utilizado para a absolvição do réu (art. 386, VII, do CPP) quando ficou provado nos autos que ele não concorreu para a infração penal, deve ser dado provimento ao recurso para alterar o dispositivo legal em que se fundamenta a decisão para o art. 386, IV, do Código de Processo Penal. Recurso provido. (Ap 99230/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 08/10/2015) (TJ-MT - APL: 00004869820138110049 99230/2015, Relator: DES. GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 30/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/10/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. O eg. Tribunal de origem, apreciando o conjunto fático-probatório carreado aos autos, concluiu que os elementos apresentados são insuficientes para corroborar a participação do agravante nos fatos delituosos. No entanto, os fatos apresentados não autorizam a conclusão de que o réu não concorreu para o crime, o que permitiria a alteração do fundamento absolutório, passando a decisão a se sustentar na previsão contida no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. A desconstituição de tal entendimento depende de nova incursão no conjunto de fatos e provas, o que não é viável em sede de recurso especial a teor do enunciado sumular n. 7 desta Corte. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 993924 DF 2016/0262288-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 04/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2017)

Desta forma faz-se necessário alterar a sentença neste ponto, absolvendo o apelante Edivaldo nos termos do art. 386, inc. IV, do CPP, pois restou demonstrado que o réu não concorreu para a infração penal.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer,
nego provimento
aos apelos interpostos pelo
Ministério Público
e por
Adão Baca Hermoza
, mantendo os termos da sentença condenatória, e
provejo
o recurso de
Edivaldo Olberg,
alterando os termos da sentença absolutória.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Apelação Criminal n. 0021866-38.2012.8.11.0042

Apelantes:
Adão Baca Hermoza, Edivaldo Olberg e Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Apelados:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Adão Baca Hermoza e Edivaldo Olberg

Juízo de Origem:
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

V O T O

Como relatado, trata-se de apelações interpostas por
Adão Baca Hermoza
,
Edivaldo Olberg
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0021866-38.2012.8.11.0042 pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o primeiro à pena de 1 ano e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como decretou a perda da sua função pública, em razão da suposta prática do delito de tortura imprópria, capitulado no artigo 1o, § 2o, da Lei n. 9.455/1997, e absolveu o segundo em relação ao mesmo crime, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou seja, por insuficiência probatória.

Como registrado na certidão de julgamento da sessão anterior, pedi vista do feito tão somente para analisar o apelo de
Adão
, pois já acompanhei o eminente relator no que diz respeito ao provimento do recurso de
Edivaldo
, bem como no tocante ao desprovimento do recurso ministerial (Id. n. 75605973).

Em síntese,
Adão
pleiteia a anulação da sentença invectivada, alegando que a condenação se lastreou em prova ilegítima; alternativamente, requer a sua absolvição, seja com base no inciso IV do art. 386 do CPP (“
estar provado que o réu não concorreu para a infração penal
”), seja com base no inciso VII do mesmo dispositivo legal (“
não existir prova suficiente para a condenação
”).

Inicialmente, é necessário consignar que, a despeito do pedido de cassação do
decisum
por ilegalidade da prova, não há nenhum argumento nesse sentido no corpo das razões recursais, limitando-se o apelante a questionar a conclusão extraída pelo juízo
a quo
a partir dos elementos probatórios carreados aos autos. E, de fato, compulsando detidamente o feito, não vejo fundamento para acolher a pretensão anulatória, uma vez que a investigação policial e a instrução processual se desenvolveram em conformidade com os ditames legais e constitucionais.

Além disso
, no mérito,
observo
que não assiste razão ao apelante. Convém rememorar que ele é acusado de, na
qualidade
de agente socioeducativo do Complexo Pomeri, ter se omitido diante de tortura praticada por alguns internos contra o também interno Deivid Silvério de Santana, tendo aberto o portão do compartimento onde a vítima se encontrava, conhecido como “latão”, permitindo a entrada de seus agressores, bem como deixando de intervir oportunamente a fim de proteger o ofendido.

Acerca da configuração dos chamados crimes omissivos impróprios, trago à colação o entendimento de
Eugenio Raul Zaffaroni e Nilo Batista:

“
A pesquisa sobre a existência de um dever de cuidado (no sentido de zelo, de atenção para com riscos que possam vir a afetar o bem jurídico), proteção (no sentido de observação, de acompanhamento da integridade do bem jurídico) não esgota a questão, pois nem todo obrigado por um dever dessa natureza é automaticamente um garantidor. Temperando o esquematismo do critério formal, é indispensável que o obrigado se encontre concretamente numa estreita e especial relação vital com o bem jurídico, cuja integridade depende concretamente de sua intervenção: só no plano do concreto se pode vislumbrar com clareza o garantidor (enquanto o obrigado tem existência puramente normativa)
. Todos os policiais em serviço sujeitam-se abstratamente ao dever de zelar pela incolumidade das pessoas (obrigados); mas o policial incumbido da proteção da testemunha ameaçada mantém concretamente com o bem jurídico uma específica relação material funcional (garantidor). Por outro ângulo, a despeito de estarem os pais vinculados abstratamente ao dever de sustento de sua prole (obrigados), da vida do filho adolescente válido, que sabe cozinhar e ao qual propiciam recursos e víveres, só excepcionalmente (acidente, enfermidade etc) seriam garantidores. A simples relação civil de parentesco não é suficiente; uma prolongada separação de fato também eliminaria a posição de garantidor.
É que na figura do garantidor reside um eixo axiológico para a equivalência entre a omissão e o correspondente delito comissivo, e constituiria um absurdo – e também uma falácia – que tal equivalência pudesse ser extraída simplesmente da pura condição normativa do obrigado
” (
Direito Penal Brasileiro, vol. II: Teoria do Delito: Introdução Histórica e Metodológica, Ação e Tipicidade
. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2010, 2a edição, pp. 361-362; destaquei).

No caso dos autos, para além da simples existência da condição normativa de obrigado (por ser o apelante agente socioeducativo lotado no Complexo Pomeri), constata-se a demonstração categórica da relação concreta entre a conduta omissiva do acusado e o resultado lesivo ao bem jurídico tutelado.

Evitando incorrer em tautologia e repetir
a precisa valoração da prova realizada pelo douto relator, destaco apenas alguns pontos que reputo dignos de atenção.

Inquirido em juízo, o
informante
Lucas Barbosa,
conquanto tenha
negado sua participação no fato, afiançou veementemente
que
Adão
não apenas

abriu
o portão
para dar passagem aos agressores de Deivid, mas também entregou um pedaço de ferro a um
deles (arquivo de mídia audiovisual – vol. III, fl. 559 dos autos físicos).
A defesa busca descredenciar as declarações prestadas por
esse adolescente
, alegando que tal indivíduo é, em linhas gerais, um “psicopata”. Contudo, essa mesma defesa
não produziu nenhum elemento probatório apto a corroborar tal assertiva, nem tampouco eventual intento do menor em incriminar injustamente o apelante.

É certo que tal depoimento deve ser visto com reservas, afinal, trata-se de informante não compromissado a dizer a verdade e que negou seu próprio envolvimento no episódio, apesar de haver declarações de outros internos que evidenciam o contrário, e que ele – Lucas – teria, inclusive, participado do estupro contra a vítima. Todavia, a condenação
do apelante não se lastreia apenas no depoimento de Lucas.

Malgrado
o ofendido não tenha se lembrado dos fatos com clareza quando ouvido em juízo (uma vez que teria perdido a consciência com os golpes sofridos), asseverou que os agressores adentraram a ala em que se encontrava após o apelante abrir o “latão” (Id. n. 31455971, p. 2). Corroborando tal relato, o delegado de polícia Paulo Alberto de Araújo, inquirido sob o crivo do contraditório,
afirmou
ter
colhido o depoimento d
a vítima na fase extrajudicial, ocasião em que Deivid lhe indicou os internos que haviam perpetrado as agressões, bem como o agente socioeducativo
Adão
como sendo a pessoa que abrira a porta de sua ala para que a violência fosse praticada. Também informou que o adolescente Lucas pediu para ser dispensado da acareação que seria realizada em delegacia, uma vez que, na noite anterior, havia sido coagido por funcionários do Complexo Pomeri a não prestar declarações que implicassem o apelante (arquivo de mídia audiovisual – vol. III, fl. 559 dos autos físicos).

Os informantes
Edson Ortiz da Cruz
e
Vanderson Teles, internos do Compexo Pomeri,
também
confirmaram em juízo que
Adão
deixou o “latão” aberto, possibilitando a barbárie perpetrada contra o ofendido (Id. n. 31455971).

Finalmente, destaco a
insuperável
contradição entre as versões apresentadas pelo interno
Dheferson Dhenifer de Andrade
e pelo recorrente, pois, ao passo que o primeiro – na clara tentativa de isentar o apelante de responsabilidade pelo fato – disse que
Adão
o “
tirou de cima
” da vítima durante as agressões, o próprio acusado alegou que não percebeu nenhum ato de violência, e que apenas chamou
Dheferson
para que retornasse à sua ala após perceber que este havia passado para
o outro lado, tendo este voltado “
rapidamente
”.

Ora, não é crível que o apelante não tenha percebido o alvoroço provocado pelo episódio, na medida em que “
a vítima DEIVID foi gravemente agredida e levada por diversas vezes a situações de ausência de consciência (desmaios e falta de ar) pelos internos Dheferson, Vanderson e Lucas, os quais utilizaram um cabo de rodo e um ferro quente além de socos e pontapés que provocaram lesões em diversas regiões do corpo (consoante descrição do Laudo Pericial no 1.9067.2.2012.37019-01 – fls. 20/23)
” (Id. n. 31449007, p. 3;
sic
).

Destarte, a alegação de que a abertura do “latão” ocorreu simplesmente para que fossem passadas as refeições dos internos não infirma a responsabilidade do apelante pela inércia em repelir o ingresso indevido de internos que não deveriam passar para setor diverso, nem tampouco justifica seu comportamento complacente com a violência praticada a poucos metros de onde se encontrava.

Na realidade, todos os elementos probatórios carreados aos autos, notadamente os depoimentos prestados por diversos adolescentes, pela assistente social Miriam Tomaz e pela psicóloga Lucíola Zanirato, retratam o Complexo Pomeri como um ambiente hostil, impróprio para seus propósitos socioeducativos, onde a violência entre os internos é tolerada por determinada parcela do quadro funcional, que, conquanto facilitasse certas regalias a alguns internos, deixava outros à própria sorte nas mãos dos seus “protegidos”, de modo que situações como a descrita na denúncia não eram raras, nem tampouco desconhecidas por esses agentes, que simplesmente optavam por “lavar as mãos” por acreditar, em certos casos, que a “punição” seria merecida, como ocorreu com a vítima Deivid, que se encontrava na referida unidade em virtude da suposta prática de ato infracional de cunho sexual, sendo rotulado e tratado como um “tarado”.

Nesse cenário, está claro que o apelante poderia e deveria ter agido a fim de evitar ou mitigar a violência perpetrada contra o ofendido, razão pela qual a sua conduta omissiva se amolda à figura típica descrita no § 2o do art. 1o da Lei n. 9.455/1997, impondo-se, por isso mesmo, a manutenção da sua condenação.

Diante do exposto, sem delongas, acompanho na íntegra o voto do eminente relator,
negando provimento
aos recursos
de
Adão Baca Hermoza
e do
Ministério Público
e
dando provimento
ao apelo de
Edivaldo Olberg
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021